Tribunal: STM
Processo: 7000646-29.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. COAUTORIA. MATERIALIDADE. CONDUTAS DOLOSAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. SUPOSTO CONSENTIMENTO. VÍTIMAS. INDIFERENTE PENAL. CRIME CARACTERIZADO. VALORES CASTRENSES. RUPTURA. VIOLAÇÕES SIGNIFICATIVAS. CÂNONES PUNITIVOS. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIPLICIDADE DE OFENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS AGENTES. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material – art. 175, parágrafo único, do CPM.
2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM.
3. As atividades rotuladas como "trote" ou "batismo", perpetradas em ambiente militar, sob qualquer pretexto, não perfazem meras "brincadeiras" entre companheiros de farda, muito menos quando envolvem superiores e subordinados. A prática recriminável, além da possibilidade de afetar a incolumidade física do ofendido, irradia diversos efeitos deletérios no âmbito da tropa. Assim, pode fomentar a fragmentação da estabilidade nas relações funcionais e comprometer os vetores mantenedores da ordem, da paz intramuros, da Hierarquia, da Disciplina e da sinergia no seio do contingente.
4. A adesão voluntária ou espontânea da vítima à atividade clandestina de "trote" ou "batismo", mesmo sob o pretexto de comemoração, não configura, no contexto criminoso, causa supralegal de exclusão de ilicitude. Nessa conjuntura, os valores éticos e morais inerentes à caserna prevalecem em relação ao frágil consentimento. Nessas circunstâncias, a integridade física dos ofendidos é indisponível. Ademais, o suposto perdão, inclusive aquele obtido na esfera pessoal, não elide a culpa do agente.
5. Não há violência, tampouco dolo, se o superior age conforme a rusticidade e a atividade estabelecidas nos Programas de Instrução, quando o contato físico no inferior visa à higidez da tropa e observa os limites balizados pelas normas de adestramento.
6. O superior tem vital influência na estabilidade das relações do quartel, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da instrução. Se o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser aplicado para bem formar o subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres constitucionais.
7. Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime.
8. Comprovação da materialidade delitiva. Configuração do crime de Violência contra Inferior. Provimento parcial do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença absolutória. Condenação dos apelados como incursos no art. 175 do CPM, em coautoria, com a caracterização de crime continuado, na forma do art. 71 do CP comum, diante da multiplicidade de vítimas afetadas pelas condutas ilícitas. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
12/05/2023, 23:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683121493424157199347964456&evento=72168...
1/3
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 02/05/2023 A 02/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000646-29.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILSON MARTINS DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: JOALISSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: BRUNNO ASHLEY DOS SANTOS COSMO
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA
QUESTIONADA, CONDENAR O EX-3º SGT EX LUCAS BATISTA DE
FIGUEIREDO À PENA DE 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS
DE DETENÇÃO; E, TAMBÉM, CONDENAR O 3º SGT EX ARNOLD GODOI
FONSECA DA SILVA, OS CBS EX JOALISSON PEREIRA DA SILVA E BRUNNO
ASHLEY DOS SANTOS COSMO, E OS SDS EX FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA,
WILSON MARTINS DA SILVA, VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA,
IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA E JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA, À
SANÇÃO DE 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, TODOS, EM COAUTORIA,
COMO INCURSOS NO ART. 175 DO CPM; COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DO 'SURSIS', PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO
CPM E DO ART. 606 DO CPPM, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA 'A',
E DESIGNAR O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª
Ê
Ó

12/05/2023, 23:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683121493424157199347964456&evento=72168...
2/3
CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, 'EX VI' DO ART. 611 DO
CPPM, CABENDO-LHE, AINDA, A FIXAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA A
FISCALIZAÇÃO ALUSIVA AO BENEFÍCIO. OUTROSSIM, CONCEDER O
DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE E FIXAR O REGIME PRISIONAL
ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH E LOURIVAL CARVALHO SILVA CONHECIAM E DAVAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAR O
RÉU LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO
ART. 175 DO CPM, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E DO ART. 176, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 71 DO CPB, AMBOS OS
CRIMES EM CONCURSO MATERIAL, NA FORMA DO ART. 79 DO CPM, À
PENA DE 1 (UM) ANO, 3 (TRÊS) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO,
CONVERTIDA EM PRISÃO, 'EX VI' DO ART. 59 DO CPM, COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE E COM O BENEFÍCIO DO 'SURSIS' PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, PARA CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO
ART. 626 DO CPPM, COM EXCEÇÃO DA ALÍNEA 'A', E COM A
OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O
JUÍZO DA EXECUÇÃO; E PARA CONDENAR OS RÉUS ARNOLD GODOI
FONSECA DA SILVA, JOALISSON PEREIRA DA SILVA, BRUNNO ASHLEY DOS
SANTOS COSMO, FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA, WILSON MARTINS DA
SILVA, VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA, IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA
E JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART.
175 DO CPM, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E DO ART. 176, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 71 DO CPB, AMBOS EM
CONCURSO MATERIAL, NA FORMA DO ART. 79 DO CPM, À PENA DE 1 (UM)
ANO DE DETENÇÃO, CONVERTIDA EM PRISÃO, 'EX VI' DO ART. 59 DO CPM,
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E COM O BENEFÍCIO DO
'SURSIS' PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, PARA CUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, COM EXCEÇÃO DA ALÍNEA
'A', E COM A OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO TRIMESTRAL
PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, E O ADVOGADO
DE DEFESA, DR. ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

12/05/2023, 23:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721683121493424157199347964456&evento=72168...
3/3
Secretária

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
1/34
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000646-29.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILSON MARTINS DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: JOALISSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: BRUNNO ASHLEY DOS SANTOS COSMO
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
APELADO: ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA
ADVOGADO(A): ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR (OAB PB11698)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
COAUTORIA.
MATERIALIDADE.
CONDUTAS DOLOSAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. SUPOSTO
CONSENTIMENTO. VÍTIMAS. INDIFERENTE PENAL. CRIME
CARACTERIZADO. VALORES CASTRENSES. RUPTURA.
VIOLAÇÕES
SIGNIFICATIVAS.
CÂNONES
PUNITIVOS.
INCIDÊNCIA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
MULTIPLICIDADE DE OFENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS AGENTES. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
1. Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do
fato ao tipo de violência contra inferior, basta que, em contexto doloso,
o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. Se, fruto da
violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material –
art. 175, parágrafo único, do CPM.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
2/34
2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de
contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais
do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente
de quem a pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e 157,
ambos do CPM.
3. As atividades rotuladas como “trote” ou “batismo”, perpetradas em
ambiente militar, sob qualquer pretexto, não perfazem meras
“brincadeiras” entre companheiros de farda, muito menos quando
envolvem superiores e subordinados. A prática recriminável, além da
possibilidade de afetar a incolumidade física do ofendido, irradia
diversos efeitos deletérios no âmbito da tropa. Assim, pode fomentar a
fragmentação da estabilidade nas relações funcionais e comprometer
os vetores mantenedores da ordem, da paz intramuros, da Hierarquia,
da Disciplina e da sinergia no seio do contingente.
4. A adesão voluntária ou espontânea da vítima à atividade clandestina
de “trote” ou “batismo”, mesmo sob o pretexto de comemoração, não
configura, no contexto criminoso, causa supralegal de exclusão de
ilicitude. Nessa conjuntura, os valores éticos e morais inerentes à
caserna prevalecem em relação ao frágil consentimento. Nessas
circunstâncias, a integridade física dos ofendidos é indisponível.
Ademais, o suposto perdão, inclusive aquele obtido na esfera pessoal,
não elide a culpa do agente.
5. Não há violência, tampouco dolo, se o superior age conforme a
rusticidade e a atividade estabelecidas nos Programas de Instrução,
quando o contato físico no inferior visa à higidez da tropa e observa os
limites balizados pelas normas de adestramento.
6. O superior tem vital influência na estabilidade das relações do
quartel, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo
e bondoso para com os subordinados e, quando agir com rispidez, há o
compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da
instrução. Se o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser
aplicado para bem formar o subordinado e tornar as Forças Armadas
aptas ao cumprimento dos seus misteres constitucionais.
7. Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o
ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo,
o militar, vítima do crime.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
3/34
8. Comprovação da materialidade delitiva. Configuração do crime de
Violência contra Inferior. Provimento parcial do Apelo Ministerial.
Reforma da Sentença absolutória. Condenação dos apelados como
incursos no art. 175 do CPM, em coautoria, com a caracterização de
crime continuado, na forma do art. 71 do CP comum, diante da
multiplicidade de vítimas afetadas pelas condutas ilícitas. Decisão
majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual sob a presidência do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar parcial provimento ao Recurso do Órgão
Ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar o ex-3º Sgt Ex
LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO à pena de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de detenção; e, também, condenar o 3º Sgt Ex ARNOLD GODOI
FONSECA DA SILVA, os Cbs Ex JOALISSON PEREIRA DA SILVA e BRUNNO
ASHLEY DOS SANTOS COSMO, e os Sds Ex FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA,
WILSON MARTINS DA SILVA, VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA,
IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA e JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA, à sanção
de 4 (quatro) meses de detenção, todos, em coautoria, como incursos no art. 175 do
CPM; com a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e designar o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, cabendo-lhe, ainda, a fixação da
periodicidade para a fiscalização alusiva ao benefício. Outrossim, em conceder o
direito de recorrerem em liberdade e fixar o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da sanção.
Brasília, 02 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da Auditoria da 7ª CJM, exarada em 6.7.2022, nos autos da APM nº
7000059-25.2021.7.07.0007, a qual julgou a improcedência da pretensão acusatória
para absolver, por unanimidade, os seguintes militares: 3º Sgt LUCAS BATISTA
DE FIGUEIREDO, 3º Sgt ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA, Cb
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
4/34
JOALISSON PEREIRA DA SILVA, Cb BRUNNO ASHLEY DOS SANTOS
COSMO, Sd FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA, Sd WILSON MARTINS DA
SILVA, Sd VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA, Sd IZIBRYANNER IZIDRO
DA SILVA e Sd JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA, quanto aos crimes de Violência
contra Inferior (art. 175 do CPM) e de Ofensa Aviltante a Inferior (art. 176 do
CPM), com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM; e quanto ao delito de lesão
corporal leve (art. 209, caput, do CPM), com base no art. 439, “b”, do CPPM,
operando-se, por maioria (4x1), a desclassificação do fato para infração disciplinar,
com esteio no art. 209, § 6º, do CPM.
As condutas dos réus foram investigadas no bojo do IPM nº 7000020-
28.2021.7.07.0007 instaurado pelo Comandante (Cmt) do 1º Grupamento de
Engenharia (1º Gpt E), sediado em João Pessoa/PB.
A investigação iniciou-se após o ofendido Sd Rafael de Carvalho
Targino informar que teria sofrido lesões nas costas no interior do alojamento da Cia
C/1º Gpt E, conforme o conteúdo do DIEx nº 105-Cia Cmdo/Cmdo 1º Gpt E, de
19.2.2021 (Processo relacionado: IPM nº 7000020-28.2021.7.07.0007 - Evento 1,
Doc. 1).
A Inicial Acusatória foi oferecida em 21.5.2021, narrando que
(Processo relacionado: IPM nº 7000020-28.2021.7.07.0007 - Evento 20, Doc. 2):
“[...] no mês de fevereiro de 2021 os soldados RAFAEL DE CARVALHO
TARGINO, ANDERSON DE CARVALHO BATISTA, DAVID DA SILVA SOARES,
HENRIQUE MARQUES PAULINO DOS SANTOS e ALDEONE DA SILVA
GARRIDO engajaram do Efetivo Variável à condição de Efetivo Profissional da
Companhia de Comando do 1° Grupamento de Engenharia. Estes soldados estavam
de serviço do dia 14 ao dia 15 de fevereiro de 2021 e, na saída do serviço,
dirigiram-se ao alojamento do Efetivo Variável, onde ficavam seus armários, para
se prepararem para o descanso pós serviço (Evento 15, doc. 1, fls. 29 / 43).
Ato contínuo, o Cabo SELTON KLEITON SARAIVA DE ARRUDA, Cabo de Dia de
15 de fevereiro de 2021, determinou que os referidos Soldados mudassem seus
armários ao Efetivo Profissional, visto que seriam promovidos à tal condição.
Assim, os Soldados RAFAEL, GARRIDO, CARVALHO, PAULINO e DAVID, ora
ofendidos, foram ao alojamento do Efetivo Variável para verificar os novos
armários que iriam ocupar.
Ocorre que, quando os ofendidos chegaram ao alojamento do Efetivo Profissional,
foram recebidos pelo 3º Sgt LUCAS BATISTA, 3º Sgt FONSECA, 3º Sgt SILVA, Cb
BRUNNO, Cb JOSÉ, Sd WILSON, Sd GONZAGA, Sd IZIBRYANNER e JOÃO DIAS,
ora denunciados, que os obrigaram a ir à área dos chuveiros e se molhassem nas
duchas; os denunciados, em seguida, sem o consentimento dos ofendidos, jogaram
detergente nos ofendidos e os esfregaram com vassouras, com objetivo de ‘tirar o
cheiro do EV’ (sigla utilizada para os soldados do Efetivo Variável).
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
5/34
Após a passagem pelos chuveiros os denunciados fizeram um corredor humano,
chamado de ‘corredor polonês’, que se constituiu em duas fileiras nos quais os
ofendidos foram obrigados a passar, sendo agredidos fisicamente com tapas e
empurrões, de acordo com as declarações dos ofendidos e dos próprios agressores
(Evento 15, doc. 1, fls. 29/43, e doc. 2, fls. 20/37).
Todos os denunciados CONFESSARAM todos os fatos acima narrados, alegando
que aquelas condutas foram perpetradas como uma espécie de ‘batizado’ (Evento
15, doc. 2, fls. 20/37).
Consta dos autos, ainda, o Laudo Pericial Traumatológico (Evento 15, doc. 2, fl. 9)
sobre a natureza e a extensão das lesões corporais causadas no Soldado RAFAEL.
Com relação aos demais ofendidos — Soldados GARRIDO (Evento 15, doc. 1, fl.
37), CARVALHO (Evento 15, doc. 1, fl. 39), PAULINO (Evento 15, doc. 1, fl. 34) e
DAVID (Evento 15, doc. 1, fl. 42) —, eles afirmaram em suas inquirições que não
sofreram qualquer tipo de dano físico relevante. [...]”.
A Denúncia foi recebida em 28.5.2021 (Processo relacionado: APM nº
7000059-25.2021.7.07.0007 - Evento 1, Doc. 2).
As citações foram cumpridas regularmente (Processo relacionado:
APM nº 7000059-25.2021.7.07.0007 - Evento 31).
Os ofendidos foram ouvidos, as testemunhas inquiridas e os acusados,
qualificados
e
interrogados
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000059-
25.2021.7.07.0007 - Eventos 54/55, 124/125 e 126/127).
Na fase do art. 427 do CPPM, o CPJEx deferiu o pleito ministerial no
sentido de oficiar ao Cmt 1º Gpt E para esclarecer se existia alguma diretriz ou
orientação sobre a proibição, a permissão ou a tolerância em relação aos atos que
originaram a investigação e o recebimento da Denúncia (Processo relacionado: APM
nº 7000059-25.2021.7.07.0007 – Eventos 127/128).
Em resposta, o Cmt da OM encaminhou as informações requisitadas,
as quais vieram acompanhadas de normatizações sobre o assunto, no sentido de
coibir aquela espécie de evento (Processo relacionado: APM nº 7000059-
25.2021.7.07.0007 – Evento 131).
A Defesa dos acusados nada requereu na aludida fase processual.
Outrossim, manifestou-se pelo prosseguimento da instrução criminal (Processo
relacionado: APM nº 7000059-25.2021.7.07.0007 – Evento 145).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela absolvição dos acusados
quanto ao delito de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM), baseando-se na
causa justificante extralegal do consentimento do ofendido. Noutro giro, o Parquet
requereu a condenação dos acusados quanto aos delitos de Violência contra Inferior
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
6/34
(art. 175 do CPM) e de Ofensa Aviltante a Inferior (art. 176 do CPM), tendo em
vista, na sua óptica, as harmônicas provas produzidas durante a instrução processual
(Processo relacionado: APM nº 7000059-25.2021.7.07.0007 – Evento 150).
A seu turno, a manifestação defensiva foi no sentido da absolvição dos
acusados com fundamento nos seguintes argumentos, em síntese: a) os fatos não se
emoldurariam como “trote”, mas “comemoração informal”, ato “solene privado” de
“batismo”, vez que, diferentemente daquele, estes se materializaram com a
admissão/concessão dos supostos ofendidos; b) as vítimas, as testemunhas e os
acusados teriam interpretado a ocorrência como espécie de “comemoração”, em tom
de descontração e de amizade, diante da ausência de qualquer temor dos
participantes (ativos e passivos); c) a atipicidade e a antijuridicidade das condutas
estão caracterizadas, em face do consentimento demonstrado pelas supostas vítimas;
d) a inexistência de violência ou de ofensa a inferior, pois os acusados não se
valeram de sua posição hierárquica; e e) ao agirem com o consentimento dos
ofendidos, os agentes não teriam atuado com o dolo de ofender, humilhar ou
vulnerar moralmente as pretensas vítimas. Subsidiariamente, na eventual hipótese de
condenação, pugna-se pela aplicação da regra da continuidade delitiva (Processo
relacionado: APM nº 7000059-25.2021.7.07.0007 – Evento 161).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 6.7.2022, o Colegiado “a
quo”, por unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver os
acusados quanto aos crimes de Violência contra Inferior (art. 175 do CPM) e de
Ofensa Aviltante a Inferior (art. 176 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
Outrossim, o Juízo de Piso absolveu os acusados quanto ao crime de
lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM), por unanimidade, com fundamento no
art. 439, alínea “b”, do CPPM. A maioria do Colegiado (4x1) decidiu que a natureza
da lesão era levíssima, efetuando a desclassificação da conduta para infração
disciplinar, nos termos do art. 209, § 6º, do CPM. Por conseguinte, a aplicação da
punição adequada caberia ao Cmt da OM (Processo relacionado: APM nº 7000059-
25.2021.7.07.0007 – Eventos 341/342).
A respectiva Sentença foi juntada ao Processo eletrônico, em
22.7.2022, e procedidas as intimações de praxe (Processo relacionado: APM nº
7000059-25.2021.7.07.0007 – Eventos 342 e 343/354 e 360).
Diante do inconformismo com a Sentença absolutória, o Órgão
Ministerial interpôs, tempestivamente, o presente Apelo (Processo relacionado:
APM nº 7000059-25.2021.7.07.0007 – Evento 357).
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
7/34
Por sua vez, operou-se o trânsito em julgado da Sentença em relação à
Defesa dos acusados, em 9.8.2022 (Processo relacionado: APM nº 7000059-
25.2021.7.07.0007 – Evento 365).
Em Razões recursais, o MPM requer a parcial reforma da Sentença
absolutória para, em síntese, condenar os apelados — 3º Sgts LUCAS BATISTA e
FONSECA, Cbs J SILVA e BRUNNO e os Sds JOSÉ, WILSON, GONZAGA,
IZIBRYANNER e JOÃO DIAS — às sanções previstas para os tipos penais
descritos nos arts. 175 e 176, ambos do CPM, em concurso formal impróprio (art. 79
do CPM) (Processo relacionado: APM nº 7000059-25.2021.7.07.0007 – Evento
371).
Na perspectiva incriminatória, o MPM endossou as palavras do Cmt
do 1º Gpt E, conforme transcrição abaixo:
“[...] a. (...) o Comando do 1º Grupamento de Engenharia não tolera, não permite,
não aceita e não fomenta condutas praticadas por militares, em área sob a
Administração Militar, que possam ofender a integridade física, a honra, a moral,
os bons costumes e, sobretudo, os pilares constitucionais da hierarquia e disciplina;
b. (...) é inaceitável qualquer tipo de amadorismo, brincadeira, trote ou qualquer
outra atitude que ofenda, denigra e humilhe a integridade física e mental do
militar;
c. (...) deverão ser coibidas severamente quaisquer atitudes, expressões, ordens ou
procedimentos que afetem a dignidade ou a integridade física e moral do
subordinado, conforme se depreende da letra "a", do item 4 da mencionada
Diretriz; e
d. (...) qualquer ato praticado, individual ou coletivamente, inclusive na hipótese de
soldados promovidos, que firam o que preconiza o SIMEB ou a Diretriz de
Comando já mencionados também ferem os costumes desta OM. Nesse sentido, não
são e não serão tolerados e nem permitidos.
2. (...) este Comando (...) corrobora com o entendimento de que, no âmbito da
atividade militar e, notadamente, deste Grupamento de Engenharia, não se tolera,
aceita, permite ou fomenta tais práticas. [...]”.
Noutra direção, em sede de Contrarrazões, a Defesa pondera pelo não
provimento do Recurso Ministerial, com a consequente manutenção da Sentença
combatida (Processo relacionado: APM nº 7000059-25.2021.7.07.0007 – Evento
391).
Em complementação, o Defensor sustenta que os delitos tipificados
nos arts. 175 e 176, ambos do CPM, exigem que as condutas sejam praticadas com
violência. Nesse sentido, ressalta que violento seria tão somente o ato imposto, e não
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
8/34
o consentido, como se vê no presente caso. Assim, aduz que, inexistindo a presença
de violência em virtude do consentimento dos participantes do evento narrado nestes
autos (na condição de agentes passivos), a conduta perpetrada seria atípica.
Como segundo ponto de sustentação, a Defesa aborda a inexistência de
aviltamento das supostas vítimas. Por isso, afirma que a Sentença foi bem pontual e
cirúrgica, trazendo trechos das declarações integrantes da prova oral (acusados,
supostos ofendidos e testemunhas) para sacramentar a interpretação correta a
respeito da ocorrência. Como fecho, ressalta que nenhuma das supostas vítimas
anunciou ter sofrido humilhação, ofensa ou aviltamento.
Em caráter subsidiário, na eventual hipótese condenatória, a Defesa
pugna pelo afastamento do concurso material de crimes para, em seu lugar, serem
aplicados os ditames relativos ao crime continuado.
A PGJM, consoante o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, opina pelo parcial provimento do
Apelo Ministerial, a fim de que a Sentença seja reformada para condenar os
acusados nas penas do art. 175 do CPM. Nesse sentido, o Parecerista manifesta que
as condutas em apreço não podem ser reduzidas ao nível de “brincadeira” porquanto
atingem, também, a imagem da Instituição Militar. Ademais, asseverou que o
elemento subjetivo do tipo previsto no art. 176 do CPM restou ausente (Evento 6
desta Apelação).
O 1º Gpt E informou que o 3º Sgt LUCAS BATISTA foi licenciado do
serviço ativo do Exército, por término do tempo previsto, a contar de 28.2.2023
(Processo relacionado: APM nº 7000059-25.2021.7.07.0007 – Evento 394).
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo,
merece ser conhecido, processado e julgado.
Inexistem temas preliminares. O Apelo se restringe às matérias de
mérito.
1. O Pleito recursal e a correspondente impugnação.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
9/34
O MPM pugna pela parcial reforma da Sentença “a quo”, para que os
Apelados sejam condenados nas sanções previstas nos arts. 175 e 176, ambos do
CPM, em concurso formal impróprio.
Ao reverso, em sede de Contrarrazões, retorquindo a pretensão
incriminatória do Parquet, a Defesa requer a manutenção da Sentença recorrida.
2. A Posição do Relator.
De início, tece-se breve comentário a respeito da abrangência do
Recurso.
Objetivamente, o MPM pugna pela parcial reforma da Sentença
combatida, visando, tão somente, à condenação quanto aos crimes tipificados nos
arts. 175 e 176, ambos do CPM.
Nessa esteira, nota-se que as questões relacionadas ao crime de lesão
corporal, com desfecho absolutório na Sentença “a quo”, não repercutiram qualquer
irresignação. Portanto, a desclassificação efetuada para infração disciplinar, a cargo
do Cmt da OM, nos moldes do art. 209, § 6º, do CPM, está devidamente balizada.
Diante dessas circunstâncias, essa matéria (relacionada à lesão
corporal) torna-se imutável. Por isso, sequer compôs o escopo do presente Recurso.
Indo ao cerne do presente Processo, impõe-se esclarecer, para os
diversos operadores do Direito, o real alcance, no seio militar, da expressão
“violência”.
A Lei Penal Militar foi bem menos tolerante quanto à violência em
relação ao CP comum ou à Lei de Contravenções Penais. Assim ocorre porque, no
ambiente armado, o zeloso legislador optou por coibir ações capazes de
desestabilizar as relações intramuros.
O CPM, ao tratar da violência, abarca até mesmo as vias de fato, pois
considera que os contendores fazem parte do mesmo Sistema Militar, cujo contato e
obrigações são incomparáveis à seara civil.
Diversamente, no CP comum, a violência não abrange as vias de fato,
as quais estão previstas como contravenção, e não crime (Decreto-Lei nº 3.688, de
3.10.1941):
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um
conto de réis, se o fato não constitui crime.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
10/34
Pelo contrário, a violência, mesmo praticada sob a forma de simples
vias de fato, foi considerada nos tipos penais mais graves do CPM.
Dessa forma, por exemplo, consta a violência contra superior (art.
157), pessoal de serviço (art. 158) e inferior (art. 175), todos do CPM:
Violência contra superior
Art. 157. Praticar violência contra superior:
Pena - detenção, de três meses a dois anos.
Formas qualificadas
§ 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial
general:
Pena - reclusão, de três a nove anos.
§ 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um têrço.
§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a
do crime contra a pessoa.
§ 4º Se da violência resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço.
Violência contra militar de serviço
Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou
contra sentinela, vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
Formas qualificadas
§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um têrço.
§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a
do crime contra a pessoa.
§ 3º Se da violência resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
Ausência de dôlo no resultado
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
11/34
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também
aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando fôr o caso, ao
disposto no art. 159.
Portanto, não faz qualquer sentido, no âmbito do CPM, afirmar que
para a violência, o exame de corpo de delito seria necessário (vias de fato não
deixam vestígios), pois este interessaria apenas se ocorressem lesões, mesmo leves,
sendo aplicado, então, o cúmulo material (conforme preconizado no CPM).
Algumas situações hipotéticas merecem realce.
Se “A” apenas empurra o superior hierárquico responde como incurso
no art. 157 do CPM.
Se “B” lesiona, dolosamente, o superior, responde, em concurso de
crimes, pela infringência ao art. 157 e ao art. 209, ambos do CPM.
O CPM deixa claro que se o autor, apenas empreendendo as vias de
fato, responde pela violência, com mais razão quem lesiona dolosamente,
merecendo, neste caso, responder por ambos os crimes.
Se “C” quer apenas praticar violência contra o superior e,
culposamente, causa lesões, responde pelos arts. 157 e 210, contando, neste caso,
com o benefício especificado no art. 159, todos do CPM.
Nesse piso, no momento interessa frisar que o simples tocar (vias de
fato), com o dolo de violência, na seara penal militar caracteriza os referidos tipos.
Nesse caso, as ações superam o simples toque (vias de fato), pois
geraram ferimentos “contundentes” em uma das vítimas durante a atividade, a qual
aconteceu à margem das diretrizes do Comando.
Como resultado, os fatos subsomem-se ao art. 175 do CPM.
3. A abordagem do pleito recursal - A caracterização do crime.
Há suporte probatório para sustentar, em parte, o pleito condenatório.
Nessa base, a ocorrência subsome-se ao art. 175 do CPM.
3.1. Os acontecimentos - A narrativa extraída da prova oral.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
12/34
Os fatos são incontroversos e foram assumidos pelos acusados. Esse
reconhecimento consta, explicitamente, nas declarações dos ofendidos e das
testemunhas. Nesse aspecto, observe-se a Sentença, in litteris (Processo relacionado:
APM nº 7000059-25.2021.7.07.0007, Evento 342):
“[...] De acordo com os depoimentos dos Acusados e Ofendidos, o ‘esfregaço’ e o
‘corredor polonês’ realmente aconteceram, tratando-se, portanto, de fatos
incontroversos.
Segundo os Acusados e quatro dos cinco Ofendidos, tudo aconteceu com
consentimento destes e que, na realidade, tratou-se de uma espécie de ‘batismo’
anual, como forma de comemorar a promoção dos Soldados do Efetivo Variável
para o Efetivo Profissional. Vejamos a síntese dos depoimentos dos Acusados, no
que importa à resolução da controvérsia:
3° Sgt LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO
Não teve ordem para esfregarem o detergente nos Soldados e que no momento
decidiram tirar o cheiro de EV; nenhum Ofendido reclamou; os Soldados não foram
obrigados a passar pelo corredor polonês; o Sd Rafael disse que passaria primeiro,
pois estava vibrando; quem passou primeiro foi o Sd David; no corredor polonês só
teve tapas e empurrões; usou gorro pala mole; proibiu o Sd IZIBRYANNER de usar
o cano PVC; os Ofendidos ficaram felizes com a situação; os Ofendidos
consentiram com o banho com vassoura e com o corredor polonês; o banho era
para tirar o cheiro de EV; passou por um ‘batismo’; no alojamento, o Sd Rafael não
demonstrou que não tinha gostado, mas depois mudou totalmente; pediu desculpas
ao Sd Rafael, porque a intenção não era deixá-lo magoado; o uso do ‘corredor
polonês’ foi para descontrair, como acontece em outros esportes, não para causar
lesões; e, quando terminou o ‘corredor polonês’, nenhum Ofendido reclamou e
todos estavam alegres, como acontece normalmente em brincadeiras de alojamento.
3º Sgt ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA
Quando os Ofendidos chegaram no alojamento, os Acusados resolveram fazer um
‘batizado’, como sempre aconteceu em anos anteriores; os Acusados perguntaram
aos Ofendidos se queriam participar e estes foram voluntários; os Ofendidos
poderiam recusar, mas resolveram participar porque estavam felizes, vibrando; os
Ofendidos foram ao banheiro voluntariamente e lá os Acusados jogaram detergente
e os esfregaram para tirar o cheiro de EV; a ideia do ‘corredor polonês’ surgiu na
hora e os Ofendidos aceitaram; o 3º Sgt LUCAS BATISTA, por ser o mais antigo,
perguntou se os Ofendidos queriam participar e nenhum deles reclamou; no
‘corredor polonês’ foi usado gorro pala mole e tapas, não tendo sido usado sapato,
sandália, cano PVC; não sabe informar se foram desferidos pontapés, murros,
joelhadas ou cabeçadas; o ‘corredor polonês’ e o banho com esfregão ocorreram,
mas com o consentimento dos Ofendidos; ninguém organizou o ‘batismo’, pois ao
mesmo tempo os Acusados revolveram fazê-lo; não teve um líder na organização
dos eventos; a cada passo, os Ofendidos foram consultados se queriam participar;
desconhece haver diretriz da OM sobre trotes e brincadeiras de tal tipo; todos os
Ofendidos estavam participando, inclusive o Sd Rafael; não teve intenção de causar
lesão corporal; já participou de um ‘batismo’ e considera-o importante; o Sd
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
13/34
Macário queria participar, mas o 3º Sgt LUCAS BATISTA disse que ele não iria
participar porque estava de serviço; e, ao final, os Ofendidos estavam alegres e
apertaram as mãos de todos.
Cb JOALISON FERREIRA DA SILVA
Os Ofendidos chegaram para trocar de armário e todos juntos pensaram em fazer o
batizado com o chuveiro e o ‘corredor polonês’, que foi uma brincadeira; os
Ofendidos não reclamaram e estavam vibrando; os Ofendidos podiam dizer que não
eram voluntários e sair; o ‘corredor polonês’ foi só com tapa; o Sd IZIBRYANNER
pegou o cano PVC e o 3º Sgt LUCAS BATISTA disse que não podia, quando então o
Sd IZIBRYANNER não o usou; os Ofendidos abriram os chuveiros e os Acusados
esfregavam um por vez; nunca teve ciência de que era proibido ou permitido fazer o
trote, o batismo; desferiu tapas no ‘corredor polonês’ e não viu se deram pontapés,
socos, cabeçada, joelhada, tampouco se foram usados objetos para bater; e todos
os Ofendidos passaram vibrando no ‘corredor polonês’, inclusive o Sd Rafael.
Cb BRUNNO ASHLEY DOS SANTOS COSMO
Os Ofendidos chegaram no alojamento para trocar de armários e o clima era de
euforia, quando se levantou a ideia de se fazer uma brincadeira, até para entrosar
os Soldados que estavam promovendo com os demais do efetivo; quando os
Ofendidos chegaram no alojamento, os Acusados perguntaram se eles queriam
participar da brincadeira, dizendo que iam tirar o cheiro de EV; os Ofendidos não
demonstraram insatisfação e estavam alegres, felizes pela promoção; tiveram a
ideia do ‘corredor polonês’ e ninguém disse que teria problema em participar; no
‘corredor polonês’ foram dados tapas e usado o gorro de pala mole; o Sd
IZIBRYANNER apareceu com um cano PVC e o 3º Sgt LUCAS BATISTA mandou
não utilizá-lo; o Sd Rafael demonstrava que estava vibrando, feliz com a
brincadeira; passou por um batismo, de entrar e sair de dentro do armário; é
normal a brincadeira para entrosar os Soldados; e não tem conhecimento de ordem
ou diretriz da OM que impeça a realização do batismo.
Sd FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA
Participou do chuveiro e do ‘corredor polonês’ quando promoveu do Efetivo
Variável para o Efetivo Profissional e na época não foi instaurado IPM; com a
promoção, o Soldado se sente honrado em participar do ‘batismo’, o que demonstra
união da equipe; quando os Ofendidos entraram no alojamento, os Acusados
começaram a falar em ‘batizado’, que sempre acontece nas trocas de armários; os
Ofendidos foram para o chuveiro e para o ‘corredor polonês’; os fatos narrados
pelo Ministério público ocorreram, mas foi tudo voluntário; no ‘corredor polonês’
foram desferidos tapa e utilizado apenas o gorro pala mole; os Ofendidos, se
quisessem, poderiam não ter participado, a exemplo do Sd Macário; os Ofendidos
poderiam sair pela porta, que estava aberta; foi voluntário quando participou do
seu batismo; e o Sd Rafael estava animado, feliz, por ter sido promovido ao Efetivo
Profissional, não tendo mostrado qualquer indignação na saída.
Sd WILSON MARTINS DA SILVA
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
14/34
Participou de um batismo em sua época de promoção, com banho, corredor e
entrar e sair do armário; sentiu-se privilegiado com a promoção para o Efetivo
Profissional e considerou normal o batizado; quando os Ofendidos entraram no
alojamento, os Acusados perguntaram se eles queriam participar, quando todos
concordaram; foram para o chuveiro e os Acusados jogaram detergente neles e
passaram a vassoura; quando saíram do banheiro, o corredor estava formado e os
Acusados perguntaram se os Ofendidos queriam participar; os Ofendidos tinham a
opção de sair; viu o cano PVC com o Sd IZIBRYANNER, mas não lembra dele ter
usado; o 3º Sgt LUCAS BATISTA disse ao Sd IZIBRYANNER para não usar o cano
PVC; no ‘corredor polonês’ não lembra de terem usado sandália e coturno; apenas
desferiu tapas; os Ofendidos passaram apenas uma vez, até porque todos estavam
apressados para ir embora; não houve líder; não tem ciência se existe diretriz da
OM sobre a realização do batismo; em cada ano, tem batismo, que pode ser
diferente; e os próprios Ofendidos ligaram os chuveiros.
Sd VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA
Os Acusados estavam no interior do alojamento do Efetivo Profissional e, quando
os Ofendidos entraram, resolveram fazer o batizado da promoção; falaram para
eles irem tomar banho para tirar o cheiro de EV; os Ofendidos foram para o
banheiro e ligaram o chuveiro; aconteceu o esfregão; tudo foi perguntado, passo a
passo aos Ofendidos, para saber se eles queriam participar; nenhum demonstrou
insatisfação; todos os Acusados participaram do ‘esfregaço’ e do ‘corredor
polonês’; não houve líder; quanto ao ‘corredor polonês’, já foi se formando, pois
quando os Ofendidos saíram do banheiro, os Acusados decidiram batizá-los no
corredor; o Sd Rafael estava vibrando tanto, que disse que queria ser o primeiro a
passar, mas quem passou primeiro foi o Sd David; desferiu apenas tapas e foi usado
gorro de pala mole; quando foi promovido para o Efetivo Profissional, também
passou por um batismo, com chuveiro e corredor; na sua época, sentiu-se
lisonjeado, porque foi muito difícil para ser promovido, e considerou normal a
situação; e não tem conhecimento se na OM tem alguma norma que proíba batismo
ou trote.
Sd IZYBRYANNER IZIDRO DA SILVA
Confirma o ‘esfregaço’ e o ‘corredor polonês’; no ‘corredor polonês’ foram
desferidos tapas, empurrões, e usados gorro pala mole; todos os Acusados
participaram; naquele momento de euforia, pegou o cano PVC que estava em cima
do armário, mas o 3º Sgt LUCAS BATISTA, de imediato, proibiu o uso, para que
ninguém se machucasse, quando então largou o cano; no ‘corredor polonês’
desferiu tapas; a intenção era confraternizar; na época em que foi promovido,
houve a mesma coisa (banho, vassoura, ‘corredor polonês' e armário); os
Ofendidos estavam felizes, antes e depois dos fatos; o batizado era um ritual
comum, que sempre acontece; o 3º Sgt LUCAS BATISTA estava atento para que
nada mais hostil acontecesse; ao final, todos se confraternizaram; a intenção era
parabenizar os Ofendidos, dada a dificuldade de conseguir a promoção; ficou
surpreso com o Sd Rafael quando soube que ele estava chateado, porque era um
dos que mais expressava a vontade de participar; e continua tendo contato
normalmente com o Sd Rafael.
Sd JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
15/34
Confirma as acusações; todos os Ofendidos foram voluntários para irem ao banho,
para tirar o cheiro de EV, e passarem pelo ‘corredor polonês'; na sua época
também passou pelo batismo, mas só foi o ‘corredor polonês’, e que considerou
normal; apenas desferiu tapa no corredor; todos os Acusados desferiram tapas;
todos estavam vibrando no ‘corredor polonês’; ao final, todos se abraçaram e
estavam felizes pela vitória; e o Sd Rafael estava feliz; atualmente, o
relacionamento entre os Acusados e Ofendidos é normal, inclusive com o Sd Rafael.
O Sd Rafael de Carvalho Targino prestou as seguintes informações em Juízo: no dia
dos fatos estava saindo de serviço quando o Cabo-de-Dia mandou os Ofendidos ao
alojamento do Efetivo Profissional para trocarem de armários; ao chegar no
alojamento, recebeu a ordem para tirar a gandola e entrar no chuveiro; os
Acusados usaram detergente e os Ofendidos estavam com roupas no chuveiro;
depois, foram para o corredor humano; contou por WhatsApp ao Ten Santos Silva o
que tinha ocorrido, tendo enviado uma foto; em razão do corredor humano, ficou
com as costas feridas; também se machucou no banho, pois passaram uma
vassoura em suas costas; todos os Acusados participaram do corredor humano; as
cicatrizes foram decorrentes do corredor polonês; não sabe o que os Acusados
utilizaram para bater; viu um cano de PVC quando o Sd Anderson Carvalho passou
pelo corredor e bateram na cabeça dele; o Sgt LUCAS BATISTA pediu para parar,
porque o Sd Carvalho alegou dor de cabeça; não foi atingido com o cano PVC, mas
com sandália, sapato e cinto; sentiu dor, mas não pediu para pararem; o Sd
Carvalho pediu para os Acusados pararem, porque estava sentindo dor de cabeça;
a família ficou indignada porque suas costas estavam sangrando; não considerou o
trote uma brincadeira; informou a situação pela raiva de sua família; os Acusados
não disseram que poderia desistir do trote; os Acusados disseram que todo ano isso
aconteceria e que trataram o assunto como uma promoção, que era para tirar o
cheiro de Soldado EV; depois do IPM escutou conversas, no alojamento, de que era
para levar como brincadeira; o Sd Macário estava entrando de serviço e não
participou para que não afetasse o serviço; o Sgt LUCAS BATISTA pediu para o Sd
Macário sair do alojamento; não falou que não queria participar do corredor e, em
razão da hierarquia, obedeceu à ordem para passar, pois poderia sofrer alguma
represália; não recebeu ordem direta para passar no corredor, mas que a situação o
obrigou; as cicatrizes sumiram após quatro dias e não sabe identificar a liderança,
quem deu a ordem.
O Sd Henrique Marques Paulino dos Santos disse que ele e os demais Ofendidos
quiseram participar do ‘batismo’, que vinha acontecendo no quartel. Quanto ao
cano PVC, não viu sendo usado no Sd Carvalho durante o ‘corredor polonês’.
Acrescentou que não viu os demais Ofendidos reclamarem de dor e que poderiam
ter saído a qualquer momento [...].
O Sd Aldeone da Silva Garrido também disse que todos os Ofendidos foram
voluntários e que o cano de PVC não foi utilizado. Acrescentou que não se sentiu
humilhado ou constrangido e que havia a opção de não participar [...].
O Sd Anderson de Carvalho Batista descreveu o ocorrido como um batizado de
engajamento, que acontece anualmente. Disse que todos os Ofendidos sabiam o que
iria acontecer, tendo sido todos voluntários, e que o Sgt LUCAS BATISTA, ao
perceber que a brincadeira estava ficando séria, pediu para pararem. O Ofendido
acrescentou que os Acusados posteriormente lhe pediram desculpas [...].
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
16/34
O Sd David da Silva Soares também informou que os Acusados perguntaram se os
Ofendidos eram voluntários para passarem pelo ‘corredor polonês’ e que, se não
quisessem participar, nada iria acontecer. Acrescentou que o Sgt LUCAS BATISTA
pediu para não ser usado o cano PVC e que não se sentiu humilhado, tendo levado
a situação como uma brincadeira [...].
O Sd Selton Kleiton Saraiva de Arruda, inquirido em Juízo como testemunha,
afirmou que chegou ao alojamento após o ocorrido e encontrou os Ofendidos
molhados. Acrescentou que quando abriu a porta viu todos comemorando e
ninguém reclamava.
A testemunha Sd Elediano Paiva da Silva disse em Juízo que geralmente ocorre um
trote como forma de unir o grupo e já se espera uma comemoração quando se passa
de uma graduação para outra. Afirmou que já viu um trote que consistia em entrar
e sair do armário e que serve para gerar proximidade.
O Sd. Jefferson Hugo do Nascimento Macário afirmou, em Juízo, que não
participou da brincadeira porque no dia estava de serviço. Disse ter entrado no
alojamento e visto os Ofendidos molhados. Confirmou que queria participar, mas
foi impedido pelo Sgt LUCAS BATISTA, pois poderia ser acionado. Acrescentou
que, por se tratar de um ritual, de uma comemoração, queria participar [...]”.
A narrativa extraída da prova oral, produzida em Juízo, evidencia a
infringência legal (art. 175 do CPM).
Para além, com especial enfoque no IPM, a insatisfação de algumas
vítimas a respeito do tratamento recebido de seus colegas de caserna está notória em
suas declarações.
O referido episódio, intitulado de “brincadeira”, refletiu contexto
agressivo (pancadas e golpes), culminado com implicações à integridade física dos
ofendidos. Disso não se tem dúvidas.
Entretanto, a violência exercida sobre as vítimas não se coaduna com o
tipo penal do art. 176 do CPM.
Na conjuntura, não se identifica, com a clareza necessária, o suposto
meio aviltante utilizado pelos agressores. O “sentimento” resultante do cenário
fático, derivado do balanceamento da “intensidade/energia” empreendida e a
eventual força reativa ou a casual condição ultrajante destoam da potencialidade
lesiva descrita na tipificação alusiva ao crime de Ofensa Aviltante a Inferior (art. 176
do CPM).
Na identificação dos elementos objetivos e subjetivos do delito
estabelecido no art. 176 do CPM, a doutrina de Coimbra Neves e Marcello
Streifinger
1 especifica diretrizes singulares, as quais não satisfazem a hipótese
descrita no caso em estudo. Nesse sentido:
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
17/34
“[...] Elementos objetivos: a conduta em si é idêntica àquela tipificada no delito de
violência contra inferior. Ocorre, todavia, que aqui o tipo de agressão é humilhante,
afronta a honra do ofendido, inferioriza, desvaloriza, ataca a dignidade (atributos
morais) e/ou o decoro (atributos físicos e intelectuais), além de lhe atingir a
integridade física.
[...]
Elementos subjetivos: no delito em estudo, exige-se a caracterização da vontade
guiada por dois vetores: primeiro, o desejo de aviltar, humilhar, vulnerando
moralmente o inferior, utilizando-se de meio violento (violência física); há que
reconhecer também o desejo de avilte direcionado a um inferior hierárquico ou
funcional. Exige-se, portanto, um dolo específico (na atual compreensão
doutrinária, um elemento subjetivo específico do tipo) para a configuração do
crime.
Por essa compreensão, não se reconhecendo a vontade de utilizar a violência como
meio de aviltar o inferior, e sim com fim – ou seja, a violência é o fim almejado pelo
autor -, estaremos diante do delito capitulado no art. 175, e não diante de hipótese
de ofensa aviltante. [...]”.
Assim, a conduta atribuída aos agentes, no contexto deste Processo,
restringe-se à moldura do art. 175 do CPM: a violência como o fim, como resultado
da ação.
De outra forma, a dinâmica empregada, mediante o rompante dos
“agressores”, desfaz o cenário de “confraternização” “supostamente consentida”
pelos agredidos.
A mencionada participação voluntária, mediante estranha adesão,
apenas denota os excessos praticados no evento.
Os promovidos a Sd EP foram praticamente compelidos para a
desautorizada atividade, à qual empregaram o rótulo de “tradição anual”. Inclusive,
no IPM, há narrativa testemunhal no sentido de que os primeiros foram arrastados
ao banheiro do alojamento e derrubados para a aplicação do detergente e do
“esfregaço” com vassoura, debaixo do chuveiro (Processo relacionado: IPM nº
7000020-28.2021.7.07.0007, Evento 15, Doc. 1, fls. 29/32 e 38/43).
Entretanto, a maioria dos ofendidos não se queixou formalmente do
ocorrido. Possivelmente, motivados pelos pedidos de desculpas dos agressores,
“relevaram” o ilícito.
Contudo, essa espécie de “anistia”, obtida na esfera pessoal, não elide
a culpa dos agentes, tampouco apaga a ocorrência criminosa.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
18/34
Isso porque os valores atacados afetam a vítima em primeiro grau – as
Forças Armadas -, sendo que os ofendidos ocupam o polo passivo em segundo grau.
Nessa base, a dívida dos agentes recai sobre a sociedade, destinatária dos serviços
prestados pelas Forças Armadas, e não pontualmente nos ofendidos.
Conforme os cânones castrenses, a punibilidade exsurge como fator
inegociável/indisponível.
Entretanto, não obstante a materialidade e a autoria delitivas, a
Sentença trilhou a vertente absolutória.
Na hipótese, a Decisão estribou-se na insuficiência de provas acerca da
prática ilícita e da culpabilidade dos agentes.
Todavia, o Órgão Ministerial expõe, consistentemente, o pleito de
reforma da Sentença “a quo”.
Nessa trilha, segue-se a abordagem alusiva ao presente Voto.
3.2. A caracterização do crime.
Na versão defensiva, o episódio teria sido “brincadeira”, materializada
no “batismo” dos recém promovidos a Sd EP. Nessa óptica, o ocorrido seria mera
“confraternização”.
Entretanto, o “incidente” configurou-se como crime. A disciplina
militar restou ultrajada.
Como denominar de “comemoração”, evento dotado de desrespeito ao
indivíduo, com o emprego de múltiplas atitudes agressivas, de atos de violência?
A dita “brincadeira”, em todos os seus contornos, foi previamente
preparada. Na dinâmica empreendida, vislumbra-se o dolo dos agentes.
Na vivência na caserna, o ambiente propício à difusão de sinergia entre
os militares e com os seus propósitos deve prevalecer.
A rusticidade deve compor a instrução da tropa, visando à formação
militar. Para isso, segue os Programas Padrão de Instrução, os quais preveem a
aprovação prévia e a fiscalização exercidas pelos superiores hierárquicos, em
especial aqueles responsáveis pela instrução.
Essas medidas buscam, justamente, evitar acidentes e conferir
eficiência e, além disso, manter a conexão do planejamento com os cânones
castrenses.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
19/34
No presente caso, além das consequências verificadas, os agentes
atuaram de forma clandestina, ocultando do escalão superior a infeliz atividade.
Durante as instruções programadas, às vezes ocorrem problemas. Havendo desvios,
essa possiblidade aumenta muito, exatamente o que se observou nestes autos.
Similarmente, noutra vertente defensiva, explora-se o provável
consentimento dos ofendidos acerca do cogitado “batismo”.
A rigor, a reputada aceitação da “brincadeira” não descaracteriza o
crime, tampouco elide a culpabilidade dos agentes. Inexiste qualquer fator
exculpante, na hipótese.
As testemunhas declararam que alguns dos ofendidos sentiram-se
honrados pela atividade. Nesse ponto, frise-se que há certa inversão de valores. Os
militares não dispõem de forma ilimitada dos postos e das graduações. O galgar
dessas posições destinam-se à efetivação de atividades públicas, as quais não
abarcam a prática de violências sem o menor sentido pedagógico, ainda mais quando
dirigidas a inferiores hierárquicos.
Inclusive, o julgador deve examinar o caso também pelas repercussões
nos familiares das vítimas, os quais entregaram os seus filhos para desenvolverem
atividades dignas do serviço à Pátria, e não para serem feridos por superiores que
decidiram utilizar a estrutura militar para “brincar”. Mais grave, ainda, de dar
pancadas e de lavar os seus corpos com detergente e vassoura.
A prova de que não souberam brincar sadiamente está, também, nas
lesões sofridas.
Há relatos sobre certos cuidados dos agentes para evitar que os
soldados fossem feridos. Entretanto, além de os resultados demonstrarem o
contrário, frise-se que chutes na cabeça, banhos, esfregões com vassouras, tapas,
sem nenhuma finalidade operacional, afetam fisicamente as pessoas e desprezam o
escopo das graduações envolvidas no caso. Ademais, como dantes explanado, o
CPM não tolera sequer as vias de fato, pois estão insertas no seu conceito de
violência.
Outro detalhe exsurge como relevante, em confronto com o conteúdo
dos argumentos defensivos: a Diretriz do Comandante (Cmt) da OM.
Nessa perspectiva, a existência de normas proibitivas acerca daquela
espécie de “batismo” (“brincadeira ou trote”), diante de seu caráter cogente, elimina
o próprio poder de eventual consentimento dos participantes/vítimas.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
20/34
Ademais, a referida norma proibitiva nem precisaria existir. Isso
porque a montagem de atividades sem expressa autorização, dentro da OM e de
forma inconsequente, apenas fere a mais básica lógica do cotidiano da caserna.
Logo, a norma apenas reforçou e alertou sobre o que já era defeso fazer, mas,
mesmo assim, foi insuficiente para deter os infratores.
O crime em apreço está tipificado entre aqueles que afetam a
“Autoridade ou Disciplina Militar”. Por isso, os cânones castrenses restaram
atingidos, conclamando a correspondente punibilidade.
Outra afirmação bastante pueril nos depoimentos reside no ato de
declarar que as vítimas aderiram ao evento e poderiam sair quando quisessem.
Na verdade, questionam-se até mesmo as declarações das vítimas
nesse sentido perante o Juízo. Muitas vezes, os ofendidos ainda convivem com os
potenciais condenados (“agressores”), o que relativiza as suas afirmações.
Além disso, há natural pressão para que todos participem da atividade.
No campo da desvirtuação, em regra, quem se nega a integrar esse tipo de “trote”
não é visto com bons olhos pelos seus mentores e pares. Esses superiores servirão,
no cotidiano da OM, com quem se negou a “comemorar”.
Inclusive, verificando-se como o caso ocorreu, pelo menos deveriam
ter perguntado se a vítima queria participar mesmo sujeito a ferimentos. Isso seria
mais leal.
Logo, essa liberdade para participar ou não do evento não tem a
elasticidade tão simploriamente visionada na Sentença.
Na Justiça do Trabalho, a título comparativo, verificam-se situações
semelhantes, nas quais os reclamantes aceitaram exigências absurdas porque não
havia margem de recusa.
Nesses termos, incumbe ao julgador presumir que as vítimas não
desejavam participar da atividade ilegal, pois as suas afirmações em contrário estão
sujeitas a diversas nuances.
A matéria assume contornos peculiares, sob o lacre da
indisponibilidade. A mera deliberação (aceitação/concordância - campo da vontade
dos envolvidos) não altera o caráter ilícito do episódio. Há outros aspectos refletidos
neste tipo de ocorrência. Não raro, existem retaliações e/ou perseguições, ainda que
veladas, as quais miram aqueles que escapam a essa espécie de “batismo”.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
21/34
Nesse compasso, os precedentes extraídos do acervo do Tribunal,
trazem a seguinte diretriz jurisprudencial:
“Ementa:
APELAÇÃO.
(...)
MÉRITO.
LESÕES
CORPORAIS.
TROTE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA.
INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) No mérito, devidamente
comprovadas materialidade e autoria delitivas. Inadmissível que a prática de tapas,
pauladas, chineladas, golpes com a lateral de facão, depilação com lâmina de
barbear de forma enérgica, causando lesões na pele, e com aplicação de ferro de
passar roupas, resultando em queimaduras nas costas, nádegas e panturrilha,
finalizando com a aplicação de soro, sal e álcool nas lesões, seja vista como mera
brincadeira. O fato de as lesões terem ocorrido durante um ‘trote’ não afasta a
ilicitude do ato praticado. Ao contrário, tais ações são danosas para os indivíduos e
para a instituição, não podendo, sob qualquer pretexto, serem toleradas, mormente
no âmbito das Forças Armadas, onde a disciplina é um dos sustentáculos, e
exemplos dessa natureza têm efeitos devastadores no seio da tropa. No tocante à
alegação de ter o consentimento da vítima o caráter de causa supralegal de
exclusão de ilicitude, a integridade física só pode ser encarada com um bem
relativamente disponível se não atentar contra a moral e os bons costumes, não se
estando diante de crime de menor potencial ofensivo, nem mesmo de consentimento
voluntário. Os jovens militares, na circunstância em que se encontravam, sob a
ameaça de que mal pior poderia advir-lhes, não tinham condições de se insurgir
contra a covarde investida dos veteranos. Portanto, ‘in casu’, não há falar em
disponibilidade da plenitude corporal. As provas revelam que o acusado,
conscientemente, buscou produzir as lesões nos ofendidos, restando caracterizado o
dolo. Ademais, partiu dele a ideia de utilizar o ferro elétrico em alta temperatura
como meio de atentar contra a integridade dos colegas de caserna, sendo que uma
das vítimas sofreu queimaduras de 1º e 2º graus. Nesse sentido, sua conduta, tendo
em vista o meio utilizado para lesionar os colegas, foi muito mais lesiva e cruel do
que a dos demais réus, sendo mais que justa a diferenciação na dosimetria da pena.
Recurso não provido. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº 19-27.2012.7.02.0102.
Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento:
14.10.2014. Publicação: DJe de 31.10.2014.) (Grifos nossos.)
“Ementa: APELAÇÃO. (...) TROTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. (...) RECURSO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DA DEFESA DATIVA. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA.
CONSENTIMENTO DO OFENDIDO PARA A REALIZAÇÃO DO TROTE.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS EM PRIMEIRO
GRAU. (...) No crime de injúria real, o autor ofende moralmente o sujeito passivo
com agressões físicas que, por sua natureza ou pelo meio empregado, são
humilhantes. O trote em local sujeito à Administração Militar é conduta
absolutamente reprovável e revela prática inadmissível no ambiente Castrense,
ainda que consentida pelo Ofendido. Embora o ser humano possa dispor de sua
integridade física, o ‘teste de resistência’ a que foi submetido o Ofendido
caracterizou um trote aplicado ao militar que, além de fragilizar a ordem e a
disciplina intramuros, foi praticado com requintes de crueldade inadmissíveis no
seio das Forças Armadas. Além disso, a prática descrita na Denúncia poderia
resultar em sérias consequências, ainda que não pretendidas pelos agentes
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
22/34
executores da conduta. A simples comprovação de que a ação deliberada do agente
deu causa à lesão na incolumidade física do Ofendido, bem como o fato de que as
agressões evidenciaram a intenção de humilhar e aviltar a vítima tornam-se
suficientemente aptas para demonstrar o elemento subjetivo dos tipos penais
descritos nos arts. 209 e 217, ambos do Código Penal Militar. Em consequência,
não é possível reconhecer a atipicidade das condutas. Negado provimento aos
apelos da Defensoria Pública da União e da Defesa Dativa. Unanimidade. (...)”.
(STM. Apelação nº 79-21.2012.7.01.0201. Relator Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. Julgamento: 4.5.2017. Publicação: DJe de 12.6.2017.) (Grifos
nossos.)
Assim, o alegado consentimento para justificar a ocorrência do
“batismo” não induz qualquer fator exculpante. Ao reverso, trata-se de conduta
intolerável no seio da tropa, diante da agressão comumente manipulada, em variadas
formas.
No bojo das Razões Recursais do MPM, extraem-se consistentes
elementos de convicção, conforme transcrito (Processo relacionado: APM nº
7000059-25.2021.7.07.0007, Evento 371):
“[...] Com efeito, do ponto de vista da TIPICIDADE PENAL (OBJETIVO-
SUBJETIVA), os apelados, em comum acordo e unidade de desígnios (art. 53 do
CPM), realizaram integralmente as condutas típicas descritas nos artigos 175 e
176, c/c art. 79, todos do CPM, por terem, consciente e voluntariamente, praticado
violência física contra as vítimas (todas militares inferiores aos apelados) e
ofendido a dignidade destes mesmos soldados por meios aviltantes (emprego de
vassouras durante um banho ‘para tirar o cheiro de EV’), como se o soldado que
inicia o serviço militar não tivesse o mesmo valor que os demais integrantes
daquela Força Armada.
Em que pese quatro dos cinco ofendidos terem relatado em suas declarações em
juízo que consentiram na prática de todas as condutas dos agentes ora apelados, é
de se reconhecer que tal consentimento só teve o condão de produzir efeitos como
causa excludente de antijuridicidade em relação ao crime de lesão corporal
dolosa leve (art. 209, ‘caput’, CPM) – o que, por sinal, foi admitido por este
‘Parquet’ das Armas em sede de alegações escritas –, mas não se presta a
determinar o mesmo destino para os demais delitos imputados aos apelados —
violência contra inferior (art. 175 do CPM) e ofensa aviltante a inferior (art. 176
do CPM) —, pois nestes delitos os bens jurídicos atacados pelos apelados
(autoridade e disciplina militares) não apenas são indisponíveis como não
pertencem aos militares ofendidos, pois são titularizados pela administração
militar, sendo impossível a excludente extralegal epigrafada, conclusão ministerial
corroborada pelo contundente Ofício do Evento 131, da lavra do Exm.º Sr.
General de Brigada MARCELO PEREIRA LIMA DE CARVALHO, cujo teor,
mais uma vez, reproduz-se no presente feito, verbis:
‘[...] a. de início, importante registrar que o Comando do 1º Grupamento de
Engenharia não tolera, não permite, não aceita e não fomenta condutas
praticadas por militares, em área sob a Administração Militar, que possam
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
23/34
ofender a integridade física, a honra, a moral, os bons costumes e,
sobretudo, os pilares constitucionais da hierarquia e disciplina;
b. nesse sentido, esclareço que, por meio da Portaria nº 147, de 3 de
dezembro de 2018, do Comandante de Operações Terrestres, implementou-se,
no âmbito do Processo n. 7000059-25.2021.707.0007 8/12 Exército, o
Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), anexo, no qual
apregoa no item 9.3.3 que, no contexto da atividade militar, é inaceitável
qualquer tipo de amadorismo, brincadeira, trote ou qualquer outra atitude
que ofenda, denigra e humilhe a integridade física e mental do militar;
c. em complementação às orientações emanadas por meio do SIMEB, este
Comando, ao elaborar a Diretriz de Comando para o Biênio 2020/2021,
também anexa, teve a preocupação de consignar, expressamente, que deverão
ser coibidas severamente quaisquer atitudes, expressões, ordens ou
procedimentos que afetem a dignidade ou a integridade física e moral do
subordinado, conforme se depreende da letra ‘a’, do item 4 da mencionada
Diretriz; e
d. da mesma sorte, qualquer ato praticado, individual ou coletivamente,
inclusive na hipótese de soldados promovidos, que firam o que preconiza o
SIMEB ou a Diretriz de Comando já mencionados também ferem os
costumes desta OM. Nesse sentido, não são e não serão tolerados e nem
permitidos.
2. Dessa feita, considerando as orientações supramencionadas, este
Comando, assim que tomou conhecimento dos fatos que originaram a
epigrafada Ação Penal Militar, deliberou, de pronto, pela instauração de
Inquérito Policial Militar, antes mesmo da requisição ministerial para a
deflagração da apuração, o que corrobora com o entendimento de que, no
âmbito da atividade militar e, notadamente, deste Grupamento de
Engenharia, não se tolera, aceita, permite ou fomenta tais práticas [...]’.
De outra banda, vale frisar que não se sustenta o entendimento exposto na r.
Sentença esgrimida de que, nas práticas delitivas em comento, ‘os apelados não se
valeram de suas posições hierárquicas e de suas antiguidades para obrigar os
ofendidos a se sujeitarem aos atos de violência e de humilhação’, perpetrados por
aqueles no presente caso. Veja-se que os militares vitimados, mesmo sem saber o
que realmente contra eles seria feito pelos apelados, seguiram inicialmente as
determinações destes sem questionar, conduta que, por óbvio, expressa a
confiança pautada nitidamente na hierarquia, pois jamais acreditariam que seus
superiores adotariam tal postura ilícita, agressiva e humilhante, mas, sim, uma
singela cerimônia de ‘batizado’. No entanto, sabe-se que, na condição de superior
hierárquico, dentro da caserna, o militar deve prezar pela garantia da
incolumidade dos seus subordinados, devendo, inclusive, tratá-los com respeito
acima de tudo, o que não se observa no caso em espeque.
[...]
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
24/34
[...] não custa lembrar que o Estatuto dos Militares (Lei n.º 6.880/80, em seu
artigo 31, inciso VI, estabelece, como dever dos militares, tratar o subordinado
dignamente e com urbanidade, obrigação esta que nitidamente não foi cumprida
nem respeitada pelos apelados no caso em tela.
Importa ressaltar, por fim, que o c. Superior Tribunal Militar possui
posicionamento já sedimentado em sua jurisprudência no sentido de que a
configuração dos crimes de violência contra inferior (art. 175, CPM) e ofensa
aviltante a inferior (art. 176, CPM) INDEPENDE DA ANUÊNCIA DA VÍTIMA
OU MESMO DE QUE O OFENDIDO SE CONSIDERE AVILTADO com os atos
humilhantes praticados contra si. A exemplo, colhem-se os seguintes julgados
daquela Augusta Corte Castrense, verbis:
‘APELAÇÃO. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. DELITO
CONFIGURADO E PROVADO. PROVIMENTO.
Na exata dicção do preceito primário do artigo 176 do CPM, o crime
imputado ao Acusado consiste em ‘Ofender inferior, mediante ato de
violência que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considere
aviltante’. Como sugere a sua própria localização na estrutura do CPM - ou
seja, dentro do conteúdo do Título II, do livro I, da Parte Especial - o crime
de Ofensa aviltante a inferior inscreve-se no rol daqueles que priorizam,
como bens sob a tutela penal, a autoridade e a disciplina militares. Nesse
passo, no crime em questão, na qualidade de sujeito passivo principal estão
as próprias instituições militares e, na de secundário, o militar que foi alvo
da ofensa perpetrada pelo superior, por meio de ato ou de atos de violência
aviltante. Ademais, como bem leciona o sempre lembrado professor Celso
Lobão, a ‘lei refere-se à violência cometida de forma a atingir o
subordinado em sua honra especial de militar e de pessoa humana, sendo
irrelevante que o ofendido considere-se ou não aviltado, nem que o ato
tenha sido cometido com animus jocandi ou outra motivação’ (in Direito
Penal Militar, 3ª ed, 2006, Ed. Brasília Jurídica, Brasília/DF, p. 202). In
casu, o acervo probatório é robusto e suficientemente amplo a denotar, sem
sombra de dúvida, que o Acusado procedeu exatamente conforme descrito na
Exordial, incursionando, assim, no tipo penal recortado no artigo 176 do
CPM. Provimento do Apelo do MPM. Decisão Unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000035-67.2013.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a)
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 04/08/2015, Data de
Publicação: 21/08/2015).
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CPM.
I. Não ilide o crime de violência contra inferior, consistente na prática de
‘lambadas’, batida com ripas de madeira nas nádegas dos recrutas, o fato
das vítimas terem se submetido ao castigo por escolha, ao invés de outra
alternativa proposta pelos mais antigos.
II. A posição hierárquica dos agressores os colocam em situação de
garantidores da incolumidade dos subordinados, do que decorre um maior
grau de reprovabilidade das práticas violentas de que lançaram mão contra
os soldados, em absoluto desserviço aos princípios que regem a caserna.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
25/34
III. Negada a conversão da pena de ‘detenção’ em pena de ‘prisão’,
realizada para os cinco apelantes que ainda possuem a condição de militar,
haja vista que a pena de prisão é incompatível com a concessão do ‘sursis’,
mormente quando o recurso de apelação é exclusivo da Defesa.
IV. Provimento parcial aos apelos dos militares. Negado provimento ao apelo
do civil. Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000149-
16.2014.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 18/08/2016, Data de Publicação: 01/09/2016)’.
[...]
Finalmente, É INSUPERAVELMENTE CONTRADITÓRIA A SENTENÇA
quando, de um lado, reconhece que o consentimento dos ofendidos não exclui o
injusto penal militar de lesão corporal (cujos bem jurídico é disponível e
personalíssimo de cada ofendido) e ao mesmo tempo não reconhecer a
indisponibilidade dos bens jurídicos da autoridade e da disciplina militares
(solapados pelos delitos dos arts. 175 e 176 do CPM), titularizados pelas
instituições militares (logo, jamais poderiam ser aviltados pelos corréus) [...]”.
O crime integralizou-se em todas as suas nuanças. A atitude ilícita
maculou em primeiro grau os cânones derivados dos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina.
Nessa perspectiva, o Estado (Forças Armadas) constituiu-se como o
ofendido primário (ou imediato). Numa segunda dimensão (aspecto mediato),
encontravam-se as nominadas vítimas, as quais sofreram as “agressões físicas”
narradas neste feito.
As atitudes empreendidas são destinatárias de punibilidade no cenário
castrense.
Portanto, o pleito Ministerial deve ser parcialmente provido. Os
agentes incorreram na ilicitude capitulada no art. 175 do CPM.
3.3. A abordagem complementar.
No crime em apreço, diversos elementos podem ser extraídos do
Acórdão do Tribunal exarado nos autos da Apelação nº
7000032-
58.2021.7.00.0000
2, em contexto similar.
Nesse sentido, consta do inteiro teor do citado Acórdão:
“[...] A superioridade e a subordinação existem em função dos perenes Princípios
constitucionais da Hierarquia e da Disciplina. Estão diretamente ligadas ao
interesse público de organizar e de formar a ‘ultima ratio’ do Estado, tudo para
bem defender a sociedade.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
26/34
Quando a superioridade funcional/hierárquica é desvirtuada pelo militar, há dura
ofensa aos pilares regentes das Forças Armadas.
Ao invés de tratar com bondade os seus pares, independente da hierarquia, o agente
distancia-se de suas obrigações estatutárias e ofende o subordinado, causando
sequelas em suas relações, as quais são indisponíveis e devem ser tuteladas pela
intervenção da JMU.
O ambiente armado, dedicado à instrução das tropas, não pode admitir que a
superioridade funcional/hierárquica represente vantagem pessoal em relação aos
subordinados. O militar mais antigo deve ser respeitado pelo seu exemplo e
conforme a eficiência de seus atos, os quais são necessários para a sinergia militar
da tropa.
O acusado, dolosamente, excedeu o seu poder e feriu os postulados da Hierarquia e
da Disciplina, restando perfeitamente adequada a criminalização da sua conduta.
(...)
[...]
A ação do agente supera e despreza a conduta que a Lei lhe exige, o caso atrai o
exercício da Jurisdição Castrense, a qual deverá retomar a ordem.
A dimensão caracterizadora da conduta ilícita, no episódio em análise, revela a sua
gravidade. A prova oral demonstra que o ofendido sofreu violência física. Assim, o
tratamento penal dessa conduta deve ser distinguido.
Na dicção de CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e de MARCELLO
STREIFINGER, sobre a violência destaca-se que:
‘(...) Violência consiste na força física empregada, no caso, contra o corpo do
superior. Trata-se da 'vis corporalis', quando o agente utiliza o próprio
corpo, ou da 'vis physica' quando o agente utiliza um instrumento para
praticar a violência.
Dessa forma, considera-se violência não só o empurrão, mas também o
arremesso de um objeto, a ordem para um animal atacar ou investidas
similares, porquanto, nesses casos, apesar de o autor não atingir a vítima
secundária pessoalmente, foi ele o responsável pela conduta, assim como
pelo resultado. (...)’.
(NEVES, Cícero Robson Coimbra, STREINFINGER, Marcello. Manual de
Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 810/811.)
Como visto, no acervo jurisprudencial do STM há precedentes no sentido de que o
emprego de violência física, contextualizada em empurrão, socos, entre outros
meios, configura o crime do art. 175 do CPM, sendo irrelevante, para a subsunção
nesse tipo penal, a caracterização de lesões corporais.
O simples toque físico ou as vias de fato podem caracterizar a violência contra
inferior, ainda que ausentes quaisquer lesões corporais no ofendido.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
27/34
Ademais, nos crimes praticados mediante violência, não se aplica o Princípio da
Insignificância.
A Lei Penal Militar foi bem menos tolerante quanto à violência em relação ao
Código Penal comum ou à Lei de Contravenções Penais.
O CPM, ao tratar da violência, abarca até mesmo as vias de fato, pois considera
que os contendores fazem parte do mesmo Sistema Militar, cujo contato e
obrigações são incomparáveis à seara comum.
[...]
Esse tipo penal [art. 175 do CPM] impõe, exatamente, a resposta proporcional do
Estado para fatos dessa ordem, os quais têm o potencial de dilacerar as relações
entre superiores e subordinados. À sociedade interessa que os Princípios basilares
das Forças Armadas não sejam desprezados dessa forma, o que pode afetar a
eficiência da maior ferramenta de Defesa do Estado.
O agente, sendo militar antigo, deveria ter empregado sua superioridade para
fortalecer a formação do subordinado. Apesar de todo o investimento público
realizado em sua carreira, o acusado agiu contra a confiança nele depositada pela
sociedade, pois agrediu deliberadamente o ofendido para tão somente alimentar o
seu ego.
Forte nessa base, quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o
ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar,
vítima do crime.
Nos presentes autos, restou provada a repetição de violência cometida pelo agente
contra a mesma vítima. Ou seja, não se trata de caso isolado.
Destaca-se que, no passado, o réu sofreu reprimendas disciplinares aplicadas em
razão de outras condutas praticadas. ‘In casu’, as punições impostas no âmbito
administrativo foram insuficientes para prevenir novos comportamentos agressivos
do réu contra o seu colega. Assim, impõe-se resposta eficaz com o escopo de inibir
tais condutas nas rotinas castrenses.
Na estrutura organizacional militar, não se concebe atitudes de agressão física ou
moral ao subordinado, como forma corretiva de pretensa transgressão disciplinar.
Se houver qualquer desrespeito ou desconsideração para com o superior, cabe a
este tomar as medidas legais para reprimir tal conduta irregular.
Neste momento da fundamentação, torna-se oportuno salientar questão a ser
ponderada nos feitos atinentes à violência exercida entre militares.
Se a presente agressão fosse inversa, ou seja, o 3º Sgt (com excessos semelhantes
registrados em suas alterações e contra o mesmo superior) tivesse empurrado e
desferido tapa na mão do 2º Sgt (mais antigo), em admoestação, considerar-se-ia,
também, o fato como transgressão disciplinar?
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
28/34
A ação de violência tem forte repressão no âmbito castrense, independentemente
de quem a pratica: o superior no art. 175 do CPM e o subordinado no art. 157 do
CPM. Por ser ambiente armado, basta o simples toque físico no contexto de
ofensa ao superior ou ao subordinado, para que a Justiça seja acionada e
restabeleça o equilíbrio das relações dos integrantes das Forças Armadas.
A tutela da JMU deve ser exercida nos dois sentidos do elevador hierárquico. Os
postos e as graduações dos subordinados ofendidos, em segundo grau, merecem a
mesma tutela em relação aos superiores vítimas de eventuais violências.
Trata-se de única via da Justiça, porém de mão dupla, tutelando de baixo para
cima e, com maior percepção, de cima para baixo. Assim se verifica porque,
quando a violência parte do superior para o subordinado, há importantes detalhes
a serem sopesados. O superior tem vital influência na estabilidade das relações
intramuros, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o tratamento justo e
bondoso para com os subordinados e, quando agir com rispidez, há o
compromisso de pautar-se pelos regulamentos e pela finalidade da instrução,
cujos limites estão previstos nas normas. Se o superior galgou maior graduação,
esta deve ser aplicada para bem formar o subordinado e tornar as Forças
Armadas, vítima em primeiro grau, mais aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais.
O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos públicos,
formação qualificada e específica, com a necessária clarividência para orientar
seus subordinados, devendo externar o esperado modelo de conduta. Ademais, o
superior, quando mal intencionado, manobra com maior liberdade os fatos,
guiando a seu favor a aplicação da Lei e dos Regulamentos.
Deve-se ressaltar que a violência não resta caracterizada, tampouco o dolo, se o
superior age conforme a rusticidade estabelecida nos Programas de Instrução,
quando o contato físico no inferior visa à higidez da tropa e observa os limites
balizados pelas normas de adestramento. Todavia, esse não foi o contexto do
presente feito.
Nesse prisma, diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que a absolvição
não se sustenta, devendo ser reformada [...]”.
4. O Parecer da PGJM.
Em seu pronunciamento, a PGJM endossa que os fatos caracterizam o
crime de Violência contra inferior (art. 175 do CPM), perpetrado em coautoria
delitiva.
Nesse sentido, faz a seguinte manifestação, in verbis (Evento 6 desta
Apelação):
“[...] Com relação ao crime de violência contra inferior (art. 175, do CPM),
entendemos que o recurso deve efetivamente ser provido.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
29/34
Com efeito, consoante referido nas razões recursais, ‘data venia’, a sentença
apresenta contradição pois, embora tenha reconhecido a materialidade quanto ao
delito de lesão corporal, desclassificando-a para transgressão disciplinar, negou a
existência do delito de violência contra inferior, sob o fundamento de que os fatos
objeto da denúncia não envolviam relação de hierarquia.
Contudo, verifica-se que os acusados – hierarquicamente superiores aos ofendidos
-, de forma deliberada e consciente, cometeram atos de violência física contra as
vítimas, ao lhes desferirem tapas e empurrões, em uma prática conhecida como
‘corredor polonês’. As lesões nas costas de uma das vítimas (Sd Rafael de Carvalho
Targino) restaram comprovadas pelo Laudo Pericial acostado ao evento 15 do IPM.
Embora tais lesões tenham sido consideradas levíssimas, razão pela qual a conduta
dos acusados foi desclassificada para transgressão disciplinar, como dito, nos
termos do art. 209, § 6º, do CPM, é inconteste que os atos configuraram violação à
disciplina militar, bem jurídico tutelado pelo art. 175, do CPM.
Como se sabe, práticas como a que foi objeto dos presentes autos não são
permitidas no ambiente castrense e tampouco podem ser consideradas como forma
de comemoração ou “batismo” por promoções. Nesse sentido, o firme propósito em
coibir tais condutas no âmbito da Força terrestre foi bem exposto pelo Comandante
do 1º Grupamento de Engenharia, local onde ocorreram os fatos (...)
[...]
Portanto, está evidenciado que os acusados desconsideraram a expressa vedação a
tais condutas, contida em normas internas, e, de forma livre e consciente, decidiram
realizar a infeliz ‘comemoração’ mediante atos de violência física contra os
soldados recém-promovidos, perfazendo, assim, todas as elementares do crime de
violência contra inferior.
Por outro lado, ‘data maxima venia’ ao entendimento do nobre recorrente, a nosso
viso, a conduta dos acusados não se amolda ao tipo de ofensa aviltante contra
inferior (art. 176, do CPM).
Com efeito, inobstante a reprovabilidade da forma escolhida pelos acusados para
‘comemorarem’ a promoção dos ofendidos, não restou provado o dolo específico de
aviltá-los ou humilhá-los. Outrossim, quatro dos cinco ofendidos afirmaram em
juízo que, em momento algum, se sentiram humilhados, acrescentando que teriam
encarado a situação como uma ‘brincadeira’.
Insta repisar que condutas como a dos acusados não podem ser reduzidas ao nível
de ‘brincadeira’, haja vista que atingem não apenas os ofendidos, mas a própria
imagem das instituições militares. No entanto, considerando o que consta dos autos,
em face da ausência do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 176 do CPM, não
se pode considerar a conduta dos acusados como ofensa aviltante a inferior e sim
como violência contra inferior. [...]”.
5. A Conclusão.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
30/34
No tocante às condutas perpetradas, pelo critério da subsunção, a
punibilidade centra-se no art. 175 do CPM.
O pedido condenatório correlacionado à infringência ao art. 176 do
CPM não se alinha ao contexto fático. Por isso, essa parcela do Apelo resta
desatendida, por inadequação à norma penal.
Portanto, o pleito do MPM terá parcial provimento.
Registre-se que todos os agentes (apelados) possuíam ascendência
hierárquica sobre os ofendidos (então Sds EV – em promoção para Sd EP).
A partir da qualificação, afere-se que há acusados graduados (então Sgt
LUCAS BATISTA e Cb J. SILVA) e Sds EP (todos os demais agentes, os quais
possuíam maior antiguidade, em relação às vítimas).
Esclareça-se, ainda, que, posteriormente aos fatos, alguns envolvidos
foram promovidos (situação referente ao Sgt FONSECA e ao Cb BRUNNO).
As atitudes infratoras ofenderam a incolumidade física das vítimas,
evidenciando o crime em contexto, o qual abarca a “Autoridade ou a Disciplina
Militar”. Entretanto, apenas o Sd Rafael foi submetido a exame de corpo de delito, o
qual documenta os autos.
Nesse contexto, pontua-se que os aspectos correlacionados às lesões
corporais estão definitivamente solucionados na Sentença “a quo”, cujo desfecho
remete ao âmbito administrativo/disciplinar, nos moldes do art. 209, § 6º, do CPM.
A esse respeito nada restou questionado. Trata-se de matéria atingida pelo trânsito
em julgado.
Diante da formação de harmônico conjunto probatório, os apelados
devem ser responsabilizados no tocante ao delito de Violência contra Inferior,
perpetrado contra os ofendidos nas instalações do alojamento do 1º Gpt E, em João
Pessoa/PB.
O alegado consentimento das vítimas, não elide a culpabilidade dos
agentes. Tampouco afasta a caracterização do delito.
As condutas perpetradas foram avaliadas como graves e merecedoras
de balizada reprovabilidade na esfera judicial. Os valores, tutelados pelo Direito
Penal Militar, restaram ultrajados. Por isso, os cânones punitivos têm efetiva
incidência.
Ademais, a “comemoração” foi repudiada pela Administração Militar,
violando, no contexto, as suas expressas “recomendações” normatizadas.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
31/34
Nesse diapasão, a culpabilidade dos réus está suficientemente
demonstrada, diante do potencial conhecimento da ilicitude da conduta e dos atos
perpetrados em desconformidade com a Lei. Era exigível comportamento diverso.
Outrossim, as atitudes desencadeadas subsomem-se, perfeitamente, ao
núcleo típico do crime capitulado no art. 175 do CPM.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude, tampouco eventual
descriminante putativa que, nas circunstâncias, pudessem socorrer os réus.
Neste viés, os fundamentos sustentadores de condenação, extraídos
dos autos, mostraram-se consistentes, recomendando a reforma da Sentença
questionada.
Alerte-se, ainda, para o fato de que alguns agentes, talvez, tenham sido
submetidos à mesma brincadeira no passado. Todavia, isso não ameniza o presente
contexto. Tradições contrárias aos preceitos militares servem de arapuca para
delitos. Devem ser revistas e pautadas pelos bons costumes.
Muitas vezes, os nossos soldados advêm de ambientes hostis da
sociedade, com graves problemas familiares. Esperam das Forças Armadas, ao invés
de apelidos e de agressões, o mesmo respeito declinado a qualquer outro integrante,
seja qual for o seu posto ou a sua graduação.
Portanto, cabível o parcial provimento ao Recurso Ministerial, com a
consequente reforma da Sentença questionada.
5.1. A dosimetria da pena.
A condição funcional do então Sgt LUCAS BATISTA o qualifica, em
última análise, como cabeça na consecução dos atos delitivos. Com efeito, esse
graduado “coordenou” o grupo de subordinados naquele evento, exercendo efetiva
liderança. Nesse particular, inclusive, como fator favorável, ele bloqueou a prática
de eventuais excessos (por exemplo, vedou a utilização de cano de PVC no
momento do corredor polonês; e impediu a participação do Sd Macário na reputada
“brincadeira”, embora integrante do grupo de promovidos, pois compunha a equipe
de serviço de guarda da OM).
Assim, o cálculo da pena desse graduado seguirá sob critérios distintos
dos demais apelados.
a) Quanto à reprimenda do ex-Sgt LUCAS BATISTA:
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
32/34
Na fase inicial, fixa-se a pena-base no mínimo legal, embora
sopesados fatores negativos relacionados ao mau exemplo deixado para a tropa,
tendo em vista o descumprimento de diretriz do Comando que vedava a realização
de “trotes”, sobretudo aqueles de conotação agressiva.
Ao reverso, pesa em seu favor a vigilância dedicada para evitar a
consecução de excessos, os quais, potencialmente, produziriam resultados mais
danosos. Assim, a pena-base fica estabelecida em 3 (três) meses de detenção (art.
175 do CPM).
Na segunda fase incide a circunstância agravante relativa à liderança
exercida pelo réu sobre os demais agentes, “coordenando” a atividade ilícita, nos
moldes do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM. De outro lado, inexistem atenuantes para
refletirem na sanção.
Dessa forma, para a agravação, aplica-se a fração de 1/5 (um quinto).
O cálculo resulta em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
Na terceira fase, embora ausentes as causas especiais de aumento ou
de diminuição da pena, a sanção será influenciada por fatores relacionados à
continuidade delitiva.
Trata-se de ficção jurídica que, em lugar do mero somatório de penas,
arregimenta-se como medida favorável no apenamento do agente em face do
concurso material de crimes de mesma natureza, padronização no modo de
execução, proximidade quanto ao lugar da ocorrência e similares circunstâncias
delitivas.
Na perspectiva condenatória, tem relevância o número de repetições da
conduta delitiva empreendida. As vítimas [em número de 5 (cinco)] foram
submetidas a semelhante contexto de agressões, cada qual num momento
singular/distinto, embora com breve intervalo.
Portanto, aplicando o art. 71 do CP comum, a pena deve ser aumentada
na fração de 1/3 (um terço). Com isso, o cálculo resulta em 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de detenção. Esta é a sanção final aplicável ao ex-Sgt LUCAS
BATISTA.
b) No tocante à sanção do Sgt FONSECA, dos Cbs J SILVA e BRUNNO e dos Sds
JOSÉ, WILSON, GONZAGA, IZIBRYANNER e JOÃO DIAS:
Diante das circunstâncias que orbitaram os fatos, inexiste qualquer
diferenciação capaz de distinguir a atuação de determinado agente, integrante desse
grupo específico, em relação a outro, na conjuntura da prática delitiva. Todos agiram
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
33/34
sob a coordenação e a orientação do líder, o então Sgt LUCAS BATISTA
Inexistem elementos comprobatórios que possibilitem identificar
eventual condição de mera participação, reputada de menor importância no
desenlace do crime.
Outrossim, distingue-se a situação pessoal focada na idade dos
envolvidos. Todavia, tal condição não reproduzirá diferença para a dosimetria, à luz
de diretriz jurisprudencial aplicável.
Assim, o magistério punitivo seguirá sob idênticos fatores
incriminatórios, os quais se dirigem, em caráter uniforme, a este grupo de acusados.
Em consequência, sob esta justificativa, o cálculo da reprimenda será
realizado de maneira comum a esses réus, sem qualquer variação, mas com as
ponderações necessárias.
Nessa perspectiva, passando à dosimetria, consideram-se as
circunstâncias judiciais que recaem nesta fase inicial do cálculo, sendo arroladas o
desvalor da conduta perpetrada e a inobservância às diretrizes normativas que
vedavam a consecução de “trotes”. Embora considerados os elementos
desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de
detenção (art. 175 do CPM).
Na segunda fase inexiste a incidência de qualquer circunstância
agravante.
Noutro vértice, identificável a atenuante estabelecida no art. 72, inciso
I, do CPM, no tocante aos réus Sgt Fonseca e Sds José, João Dias e Gonzaga, em
face da idade inferior aos 21 (vinte e um) anos, na ocasião dos fatos.
No entanto, a aplicação da cogitada benesse torna-se vedada, à luz do
enunciado nº 231 da Súmula do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”), bem como de acordo
com o disposto no art. 73, in fine, do CPM.
Assim, nesta fase não há qualquer repercussão no cálculo da sanção.
Na terceira fase, embora ausentes as causas especiais de aumento ou
de diminuição da pena, a sanção será influenciada por fatores relacionados à
continuidade delitiva.
No espectro condenatório, tem relevância o número de repetições da
conduta delitiva empreendida. As 5 (cinco) vítimas foram submetidas à idêntico
contexto agressivo, cada qual num momento singular/distinto, embora com breve
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351387 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
34/34
intervalo.
Portanto, aplicando o art. 71 do CP comum, a pena deve ser aumentada
na fração de 1/3 (um terço). Com isso, o cálculo resulta em 4 (quatro) meses de
detenção. Esta é a sanção final aplicável, de modo individualizado, mas semelhante,
ao Sgt FONSECA (Sd à época dos fatos), aos Cbs J SILVA e BRUNNO (este último,
Sd à época dos fatos) e aos Sds JOSÉ, WILSON, GONZAGA, IZIBRYANNER e
JOÃO DIAS.
Os condenados fazem jus ao sursis. Outrossim, confere-se o direito ao
recurso em liberdade e, ainda, à fixação do regime prisional aberto, para o eventual
cumprimento da sanção [art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art. 110 da Lei
nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)].
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
do Órgão Ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar o ex-3º Sgt
Ex LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO à pena de 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de detenção; e, também, condenar o 3º Sgt Ex ARNOLD GODOI
FONSECA DA SILVA, os Cbs Ex JOALISSON PEREIRA DA SILVA e BRUNNO
ASHLEY DOS SANTOS COSMO, e os Sds Ex FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA,
WILSON MARTINS DA SILVA, VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA,
IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA e JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA, à sanção
de 4 (quatro) meses de detenção, todos, em coautoria, como incursos no art. 175 do
CPM; com a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e designar o Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, cabendo-lhe, ainda, a fixação da
periodicidade para a fiscalização alusiva ao benefício. Outrossim, conceder o direito
de recorrerem em liberdade e fixar o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da sanção.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351387v6 e
do código CRC b2977b92.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 11/5/2023, às 19:36:21
1. COIMBRA NEVES, Cícero Robson e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar, volume
único – São Paulo: Editora JusPodivm. 2021, pp. 1068/1069.
2. Apelação nº 7000032-58.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento:
21.5.2021. Publicação: DJe de 1º.6.2021.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351387 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000646-29.2022.7.00.0000/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILSON MARTINS DA SILVA
APELADO: VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA
APELADO: LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO
APELADO: JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA
APELADO: JOALISSON PEREIRA DA SILVA
APELADO: IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA
APELADO: FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA
APELADO: BRUNNO ASHLEY DOS SANTOS COSMO
APELADO: ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente por dar parcial
provimento ao Apelo Ministerial para condenar os apelados como incursos nas
sanções do art. 175 do CPM; e votei vencida ao divergir da douta maioria por
condenar os apelados como incursos nas sanções do art. 176 do CPM, pelos motivos
que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
MÉRITO
Insurge-se o MPM contra a parte da Sentença do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, que absolveu, por unanimidade,
os militares 3º Sgt LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO, 3º Sgt ARNOLD GODOI
FONSECA DA SILVA, Cb JOALISSON PEREIRA DA SILVA, Cb BRUNNO
ASHLEY DOS SANTOS COSMO, Sd FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA, Sd
WILSON MARTINS DA SILVA, Sd VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA, Sd
IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA e Sd JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA
quanto aos crimes de violência contra inferior (art. 175 do CPM) e de ofensa
aviltante a inferior (art. 176 do CPM), com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
Oportuno frisar que o MPM não se opôs à parte da Sentença que
absolveu os réus pelo crime de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM), com
base no art. 439, “b”, do CPPM, que desclassificou o fato para infração disciplinar,
com esteio no art. 209, § 6º, do CPM.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
2/22
Em resumo, a Denúncia narra que os réus promoveram um “trote” em
desfavor dos soldados Rafael de Carvalho Targino, Anderson de Carvalho Batista,
David da Silva Soares, Henrique Marques Paulino dos Santos e Aldeone da Silva
Garrido. Nesse “trote”, os acusados teriam obrigado os ofendidos a irem até o
banheiro e a molharem-se em duchas, momento em que jogaram detergente neles e
os esfregaram com uma vassoura para “tirar o cheiro de EV” (soldado do efetivo-
variável). Essa prática é chamada de “esfregaço”. Na sequência, os réus teriam feito
duas fileiras, formando um corredor no qual os ofendidos atravessaram enquanto
sofriam agressões físicas (tapas e empurrões) cometidas pelos réus, ato denominado
de “corredor polonês”.
Por sua vez, o Conselho Especial de Justiça, por maioria, absolveu os
agentes, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, conforme a seguinte conclusão:
[...]
Percebe-se dos depoimentos de quatro Ofendidos que os acontecimentos (banho,
“esfregaço” e “corredor polonês”) não aconteceram em razão de uma relação de
hierarquia entre Acusados e Ofendidos. Ao contrário, ao menos à vista de tais
relatos, ocorreram naturalmente, apesar de reprováveis, em razão de os Ofendidos
terem sido promovidos para o Efetivo Profissional. Segundo estes, poderiam ter se
recusado a participar, o que não ocorreria na hipótese de obediência “cega”, por
temor hierárquico.
Especificamente com relação ao crime de Ofensa Aviltante a Inferior, os próprios
Soldados recém-promovidos ao Efetivo Profissional, Sd Henrique Marques Paulino
dos Santos, Sd Aldeone da Silva Garrido, Sd Anderson de Carvalho Batista e Sd
David da Silva Soares relataram em Juízo que não se sentiram humilhados,
constrangidos ou ofendidos, pois se tratava de um ritual, “batismo”,
comemoração. O relato do Sd Rafael de Carvalho Targino, de que teria recebido
ordem para entrar no chuveiro e passar pelo “corredor polonês”, e que não
poderia desistir, restou isolado, tendo, inclusive, sido desmentido pelos demais
Ofendidos. Aqui, não se desacredita tal testemunho, mas apenas se destaca não ser
hábil a lastrear um decreto condenatório quando não confirmado por outros
elementos de prova.
As próprias informações prestadas pelo Sd Rafael de Carvalho Targino lançam
dúvida mais do que razoável sobre a influência da hierarquia sobre a vontade dos
Ofendidos e acerca da intenção dos Acusados de ofendê-los, menosprezá-los,
humilhá-los ou aviltá-los.
Por tais razões, é de rigor a absolvição dos Acusados com fundamento no art.439,
“e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), vez que os autos não ministram
elementos suficientes para uma condenação (grifos nossos).
[...]
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
3/22
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que os
acusados fossem condenados sob as seguintes justificativas:
[...]
Ademais, não se pode perder de vista que os tipos penais dos arts. 175 (violência
contra inferior) e 176 (ofensa aviltante a inferior) do CPM, em seus preceitos
primários, não preveem que a configuração desses crimes depende da
preponderância ou não da hierarquia no caso concreto, mas apenas se as
práticas, respectivamente, de violência e de ofensa mediante ato violento reputado
aviltante partirem do militar superior contra o inferior (subordinado).
[...]
De outra banda, vale frisar que não se sustenta o entendimento exposto na r.
Sentença esgrimida de que, nas práticas delitivas em comento, “os apelados não se
valeram de suas posições hierárquicas e de suas antiguidades para obrigar os
ofendidos a se sujeitarem aos atos de violência e de humilhação”, perpetrados por
aqueles no presente caso. Veja-se que os militares vitimados, mesmo sem saber o
que realmente contra eles seria feito pelos apelados, seguiram inicialmente as
determinações destes sem questionar, conduta que, por óbvio, expressa a
confiança pautada nitidamente na hierarquia, pois jamais acreditariam que seus
superiores adotariam tal postura ilícita, agressiva e humilhante, mas, sim, uma
singela cerimônia de “batizado”. No entanto, sabe-se que, na condição de superior
hierárquico, dentro da caserna, o militar deve prezar pela garantia da
incolumidade dos seus subordinados, devendo, inclusive, tratá-los com respeito
acima de tudo, o que não se observa no caso me espeque.
[...]
Pois bem, tendo os fatos em tela ocorridos no interior da caserna, por militares
hierarquicamente superiores, logo após o encerramento do serviço armado
cumprido pelas vítimas, soldados recém-promovidos, não há como conceber que os
apelados “se despiram de suas posições hierárquicas” (como referenciou a
decisão judicial) de modo a desfigurar a condição de superiores que ostentam na
vida militar em relação aos ofendidos, como se isso fosse possível, tão somente
para cometer as condutas aqui debatidas e seguirem impunes. Ora, o desenrolar
dos acontecimentos suprarreferidos deixa clara a configuração, no presente caso,
dos tipos penais militares de violência contra inferior (art. 175 do CPM) e ofensa
aviltante a inferior (art. 176 do CPM), pois de fato houve o cometimento de atos
violentos e degradantes perpetrados por superiores (os apelados) em detrimento de
seus subordinados (ofendidos).
Com efeito, do ponto de vista da TIPICIDADE PENAL (OBJETIVO-SUBJETIVA),
os apelados, em comum acordo e unidade de desígnios (art. 53 do CPM),
realizaram integralmente as condutas típicas descritas nos artigos 175 e 176, c/c
art. 79, todos do CPM, por terem, consciente e voluntariamente, praticado
violência física contra as vítimas (todas militares inferiores aos apelados) e
ofendido a dignidade destes mesmos soldados por meios aviltantes (emprego de
vassouras durante um banho “para tirar o cheiro de EV”), como se o soldado que
inicia o serviço militar não tivesse o mesmo valor que os demais integrantes
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
4/22
daquela Força Armada. Em que pese quatro dos cinco ofendidos terem relatado em
suas declarações em juízo que consentiram na prática de todas as condutas dos
agentes ora apelados, é de se reconhecer que tal consentimento só teve o condão
de produzir efeitos como causa excludente de antijuridicidade em relação ao crime
de lesão corporal dolosa leve (art. 209, caput, CPM) – o que, por sinal, foi
admitido por este Parquet das Armas em sede de alegações escritas –, mas não se
presta a determinar o mesmo destino para os demais delitos imputados aos
apelados — violência contra inferior (art. 175 do CPM) e ofensa aviltante a
inferior (art. 176 do CPM) —, pois nestes delitos os bens jurídicos atacados pelos
apelados (autoridade e disciplina militares) não apenas são indisponíveis como
não pertencem aos militares ofendidos, pois são titularizados pela administração
militar, sendo impossível a excludente extralegal epigrafada [...] (grifos nossos).
Feito esse breve relato, cumpre transcrever os dispositivos dos crimes
em análise:
Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
[...]
Ofensa aviltante a inferior
Art. 176. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo
meio empregado, se considere aviltante:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
[...]
Compulsando as provas dos autos, resta clara a prática dos crimes de
violência contra inferior e de ofensa aviltante a inferior por todos os sujeitos ativos,
conforme as provas demonstradas a seguir.
Os fatos narrados na Exordial restaram confirmados pelos
depoimentos prestados tanto na fase investigativa como no curso do processo
criminal. Durante o Inquérito, os ofendidos declararam:
[...] A partir desse momento, todos os EP aglomeraram, puxando um por um dos
soldados recém engajados para o banheiro, jogando-os sentados embaixo do
chuveiro. Após isso, sem eu poder definir quem foram os militares participantes,
jogaram detergente na gente, falando que iam tirar “o cheiro de EV”. A partir
desse momento, fizeram um corredor humano e aí foi puxado, acredito eu, sem
ter certeza, o SD GARRIDO ou o SD DAVID, primeiramente, e em seguida, eu.
Ressalto que esse primeiro foi puxado pelos pés e os militares do EP verificando o
risco, mudaram a atitude e pararam de puxar pelo pé. Fui o segundo a passar
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
5/22
pelo corredor, que conforme a imagem que mandei para o tenente, usaram cinto,
chinelo e coturno, pelas marcas que aparentam nas minhas costas. Foi tão
rápido, que não sei o que utilizaram na agressão. E assim ocorreu com os demais,
porém com menor intensidade pois viram o que ocorreu nas minhas costas. Após
todos terem passado pelo corredor, os militares presentes no ocorrido, vieram
parabenizar dizendo que "agora eles eram do Efetivo Profissional", e que todos os
anos isso ocorre e que próximo ano seríamos nós a participar desse fato. Eles
relataram que a mesma situação ocorreu em anos anteriores, porém com outros
tipos de brincadeiras e agressões e, em seguida, pediram para que passássemos
correndo para o alojamento dos EV, para que ninguém da equipe de serviço
percebesse essa situação. [...] Depois de todo o ocorrido, os militares envolvidos
ficaram sabendo que eu tinha falado com o Comandante de Companhia, alguns
deles vieram pedir desculpa, o SGT FONSECA, o SD JOSÉ e o CB J. SILVA.
Depois de tudo isso, agora que sou um Soldado do Efetivo Profissional, muitos
militares soltam piadinhas no alojamento dizendo que agora não podem mais
bater em ninguém porque vai gerar IPM, e para evitar esse tipo de piada, no meu
horário de descanso, vou para minha seção, Centro de Operações de Engenharia.
E assim, sigo evitando esse pessoal para evitar confusão (grifos nossos) [...] (Sd
Rafael de Carvalho Targino – evento 15, doc. 1, fls. 29-32, do IPM).

[...] Neste momento, fui primeiramente ao alojamento para reconhecer qual seria
meu armário. Ao chegar lá, mandaram eu tirar a gandola, coturno, meia, e fiquei
só com a calça. Os militares do Efetivo Profissional nos mandaram para a área
dos chuveiros onde nos colocaram embaixo das duchas, derrubaram detergente
na gente e esfregaram a vassoura na gente dizendo que era para tirar o cheiro de
"efetivo variável". Eu ainda vi um soldado com um cano de PVC, porém o SGT
LUCAS BATISTA mandou guardar o cano de PVC e não usasse na
"brincadeira". Após isso, fizeram um corredor humano onde nós passamos e nos
davam tapas e empurrões. O SGT LUCAS BATISTA nos batia com o gorro pala
mole que estava na sua mão. Em nenhum momento, vi chinelo ou coturno na
brincadeira". Após isso, a "brincadeira" se encerrou, vieram nos abraçar e nos
parabenizar por sermos do Efetivo Profissional [...]. Quem estava presente no
local do acontecimento; respondeu que o SGT LUCAS BATISTA, o CB J. SILVO,
o SD JOSÉ, o SD FONSECA, o SD JOAO DIAS, o SD WILSON, SD BRUNO e o
SD IZIBRAYNER, além dos recém promovidos: SD RAFAEL, SD CARVALHO,
SD DAVID e SD GARRIDO (grifos nossos) [...] (Sd Henrique Marcos Paulino dos
Santos – evento 15, doc. 1, fls. 33-35, do IPM).

[...] Ao chegar no alojamento nos mandaram entrar no banheiro, nos colocaram
embaixo das duchas, jogaram detergente na gente e nos esfregaram com as
vassouras. Após isso, fizeram um corredor humano onde passamos e nos bateram
com tapas e gorro pala mole. O SD IZIBRAYNER estava com um cano de PVC
na mão, porém o SGT LUCAS BATISTA interveio e ordenou o cano fosse
guardado, que não fosse utilizado na brincadeira. Fui o último a passar corredor
humana e em seguida vieram nos abraçar e nos dar os parabéns pelo engajamento.
[...] Perguntado se sabe quem estava presente no local do ocorrido; respondeu que
o SGT LUCAS BATISTA, o CB J. SILVO, o SD JOSÉ, o SD FONSECA, o SD
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
6/22
JOAO DIAS, o SD WILSON, SD BRUNO e o SD IZIBRAYNER, além dos recém
promovidos: SD RAFAEL, SD CARVALHO, SD DAVID e SD PAULINO (grifos
nossos) [...] (Sd Aldeone da Silva Garrido, evento 15, doc. 1, fls. 36-37, do IPM).

Ao chegar no alojamento, a brincadeira de mau gosto já tinha começado. Me
pediram para retirar os óculos e começaram a me bater. Deram tapas, me
derrubaram, me bateram com um cano de PVC, momento no qual, o SGT LUCAS
BATISTA pediu para que tirassem o cano de PVC da brincadeira. Em seguida,
nos levaram até o chuveiro, onde nos deixaram embaixo das duchas e jogaram
detergente e esfregavam com a vassoura na gente dizendo que era pra sair o
cheiro de "efetivo variável". Em seguida, pegaram um de cada vez para passar no
"corredor humano" onde deram tapas e socos muito fortes. Após o término da
brincadeira, os militares do Efetivo Profissional que elaboraram "a brincadeira"
nos chamaram para nos parabenizar e dizer que era apenas um rito de passagem e
que isso não iria se repetir. Após o fato, me dirigi ao alojamento, onde vi algumas
marcas nas minhas costas e percebi que as marcas nas costas do SD RAFAEL eram
mais fortes [...] Perguntado quem estava presente no local do acontecimento;
respondeu que o SGT LUCAS BATISTA, o CB J. SILVO, o SD JOSÉ, o SD
FONSECA, o SD JOÃ0 DIAS, o SD GONZAGA e o SD IZIBRAYNER (grifo nosso)
[...] (Sd Anderson de Carvalho Batista, evento 15, doc. 1, fls. 38-40, do IPM).

[...] Sendo eu o primeiro a chegar no alojamento, encontrei no local o SGT LUCAS
BATISTA, o CB J. SILVA, o SD JOSE, o SD FONSECA, o SD JOÃ0 DIAS, o SD
WILSON, SD GONZAGA, SD BRUNO e o SD IZIBRAYNER. Nos jogaram no
chuveiro, derrubaram detergente na gente e esfregaram a vassoura na gente
dizendo que era para tirar o cheiro de "efetivo variável". Em seguida, fizeram um
corredor humano e pediram pra gente passar, quando bateram na gente. Depois
parabenizaram a gente, que éramos do Efetivo Profissional agora e que não
deveríamos mais pensar como Efetivo Variável (grifo nosso) [...] (Sd David da
Silva Soares, evento 15, doc. 1, fls. 41-43).
Do mesmo modo, todos os réus ratificaram o ocorrido no curso do
Inquérito:
[...] estava saindo de serviço e entregando o armamento na reserva. Após isso me
dirigi ao alojamento do Efetivo Profissional. onde estava o SD DAVID, já na área
dos chuveiros, juntamente com os demais Soldados do Efetivo Profissional, que
tinham saído de serviço. Logo em seguida, chegaram os RAFAEL, SD PAULINO,
SD GARRIDO e SD CARVALHO que foram para a chuveiros, passaram fardados
por debaixo das duchas e depois pelo "corredor humano” (grifo nosso) [...] (3º
Sgt LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO – evento 15, doc. 2, fls. 20-21, do IPM).

[...] Após isso começou a “brincadeira", onde nós os molhamos nas duchas do
banheiro e depois fizemos um “corredor humano". Eles passaram pelo meio,
onde foram dados tapas, chineladas e usado um cinto VO. No final,
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
7/22
parabenizamos os novos soldados engajados, falamos que iriam ser mais cobrados
e teriam mais responsabilidades [...] Perguntado se utilizou de tapas, gorro, cano
de PVC, sandálias ou soturno no fato narrado; respondeu que sim, que dei um
(01) tapa em cada um deles quando passaram no "corredor humano" (grifos
nossos) [...] (3º Sgt ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA – evento 15, doc. 2, fls.
22-23, do IPM).

[...] Nesse momento, nós mandamos eles para os chuveiros e depois passar pelo
"corredor". Depois parabenizamos por terem enganjado; Perguntado o que é o
"corredor", respondeu que eram duas (02) fileiras onde os soldados recém-
enganados passaram e demos tapas neles (grifo nosso) [...] (Cb JOALISSON
PEREIRA DA SILVA – evento 15, doc. 2, fls. 24-25, do IPM).

[...] Enquanto os soldados estavam mudando de armário, combinamos de fazer
uma brincadeira com os novos Soldados do Efetivo Profissional. Nesse momento,
mandamos eles para os chuveiros, onde jogamos detergente esfregamos com as
vassouras. Após isso, fizemos um corredor com duas (02) fileiras soldados recém-
engajados passavam e dávamos tapas neles (grifo nosso) [...] (Cb BRUNO
ASHLEY DOS SANTOS COSMO – evento 15, doc. 2, fls. 26-27, do IPM).

[...] Assim que chegaram, mandamos os Sd RAFAEL, CARVALHO, GARRIDO,
PAULINO e DAVID para os chuveiros, onde se molharam nas duchas. Saindo de
lá, os soldados passaram por um corredor "polonês" que nós fizemos e, em
seguida, parabenizamos todos por ter engajado, apertamos as mãos e demos boas
vindas para eles por ter alcançado o engajamento (grifo nosso) [...] (Sd FABRÍCIO
JOSÉ COSTA E SILVA – evento 15, doc. 2, fls. 28-29, do IPM).

[...] eles entraram no alojamento e nós mandamos os soldados que engajaram
para debaixo do chuveiro, onde se molharam com as roupas. Saindo de lá, eles
passaram no corredor "humano" e lá batemos com gorro e tapas. Depois nós
demos parabéns a eles pelo engajamento (grifo nosso) [...] (Sd WILSON MARTINS
DA SILVA – evento 15, doc. 2, fls. 30-31, do IPM).

[...] Nós mandamos eles para os chuveiros onde se molharam, jogamos
detergente e esfregamos as vassouras neles. Depois eles passaram pelo corredor
polonês e demos tapas enquanto eles passavam. A medida que cada um foi
passando pelo corredor, fomos parabenizando pela conquista alcançada (grifo
nosso) [...] (Sd VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA – evento 15, doc. 2, fls. 32-
33, do IPM).

7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
8/22
[...] Assim que eles entraram, mandamos eles para os chuveiros onde se
molharam e depois eles passaram pelo corredor que fizemos onde de um por um
foi passando e quando passavam, apanhavam. Após isso nós parabenizamos os
recém-engajados (grifo nosso) [...] (Sd YZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA – evento
15, doc. 2, fls. 34-35, do IPM).

[...] Quando chegaram, mandamos eles para debaixo do chuveiro onde se
molharam, jogamos detergente e esfregamos as vassouras no corpo dele, para
“tirar o cheiro de EV”. Logo após isso teve o corredor humano em que nós
batemos quando eles passavam. No final, parabenizamos cada um deles por terem
engajado e conseguido essa vitória nas suas vidas (grifo nosso) [...] (Sd JOÃO
VICTOR DIAS FERREIRA – evento 15, doc. 2, fls. 36-37, do IPM).
Em Juízo, tanto as vítimas como os réus confirmaram a realização
do “batismo”. Todos admitiram a realização do “esfregaço”, ou seja, o ato de
lançar detergente e esfregar as vítimas com vassouras, enquanto elas passavam
fardadas embaixo das duchas para “tirar o cheiro de EV”. Do mesmo modo,
todos confirmaram que, ato contínuo, foi realizado um “corredor polonês”,
momento em que os acusados agrediram fisicamente as vítimas, com tapas,
empurrões e uso de gorro pala mole.
Além da confirmação dos crimes por réus e vítimas, há alguns pontos
trazidos pelos depoimentos prestados na fase judicial que devem ser melhor
explorados, conforme descrição abaixo.
Em primeiro lugar, houve dissenso acerca do uso do cano PVC durante
o “corredor polonês”. Ao passo que os ofendidos Sd Rafael de Carvalho Targino e o
Sd Anderson de Carvalho Batista disseram que esse último militar foi atingido pelo
réu Sd YZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA com o cano PVC, as demais vítimas e
acusados negaram o uso do instrumento. De todo modo, os réus 3º Sgt LUCAS
BATISTA DE FIGUEIREDO, Cb JOALISSON PEREIRA DA SILVA, Cb
BRUNNO ASHLEY DOS SANTOS COSMO, Sd WILSON MARTINS DA SILVA
e Sd YZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA, bem como todas as vítimas, disseram
que o Sgt LUCAS BATISTA, durante o corredor polonês, deu ordem para que o Sd
YZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA soltasse e não utilizasse o cano PVC, ordem
que foi de imediato cumprida.
Em segundo lugar, há divergência entre as oitivas a respeito do
consentimento das vítimas em participar do “batismo”. O ofendido Sd Rafael de
Carvalho Targino, responsável pela comunicação dos fatos que originaram o IPM,
manteve toda a versão do depoimento prestado na fase investigativa. Em outras
palavras, disse que a participação no “trote” foi obrigatória e que, em nenhum
momento, os réus comunicaram a possibilidade de os ofendidos retirarem-se dos
atos. Por sua vez, todas as demais vítimas e réus alteraram as versões apresentadas
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690c...
9/22
em IPM e negaram a existência de ordem para participar do “batismo”, bem assim
declararam desconhecer as orientações da Unidade Militar que proibissem ou
permitissem “trotes”. Alegaram que os acusados questionaram as vítimas,
previamente e durante o “batismo”, acerca da intenção, ou não, de participarem dos
atos e que elas consentiram em participar. Além disso, declararam que era possível
deixarem o “batismo” a qualquer momento.
Em terceiro lugar, inexiste consenso acerca da percepção dos fatos por
vítimas e réus. O ofendido Sd Rafael de Carvalho Targino ressaltou que não
considerou os fatos como uma brincadeira e que se sentiu humilhado e ofendido
pelos gestos perpetrados. De forma contrária, as demais vítimas e os réus pontuaram
que os fatos eram meras brincadeiras e um ritual comum no Exército, realizado
todos os anos, com a finalidade de unir os novos militares ao efetivo profissional e
celebrar a promoção conquistada. Sobre o ocorrido, o ofendido Sd Anderson de
Carvalho Batista declarou que não se sentiu humilhado, mas que ficou sem reação
na hora, sem saber o que fazer.
Por último, frise-se depoimentos nos autos a respeito da não
participação no trote do Sd Jefferson Hugo do Nascimento Macário, soldado recém-
engajado que estava de serviço no momento dos fatos. Conforme depoimentos da
própria testemunha Sd Jefferson Hugo do Nascimento Macário, do réu 3º Sgt
ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA e da vítima Sd Rafael de Carvalho
Targino, o Sd Macário, embora tenha comparecido ao alojamento durante o “trote” e
dele quisesse participar, não fez parte dos atos por ordem do 3º Sgt LUCAS
BATISTA DE FIGUEIREDO.
Note-se que os fatos principais da Denúncia foram confirmados tanto
pelas vítimas como pelos réus, restando caracterizadas as práticas delitivas. O crime
de violência contra inferior foi praticado pelo ato denominado “corredor
polonês”, no qual os agentes, superiores hierárquicos das vítimas, agrediram-
nas com tapas, empurrões e golpes de gorro pala mole. Outrossim, o crime de
ofensa aviltante a inferior foi perpetrado pelos réus por meio do ato vexatório
de lançar detergente e esfregar vassouras nas vítimas, inferiores hierárquicos,
com a intenção de “tirar o cheiro de EV”.
À vista disso, evidencia-se que as condutas narradas são típicas,
antijurídicas e se amoldam às elementares constantes dos arts. 175 e 176 do Código
Penal Militar. Aos réus não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agentes imputáveis dos quais se esperava a adoção
de condutas diversas das consumadas.
Outrossim, não há como concordar com os argumentos contidos na
Sentença – e, posteriormente, reforçados pelas Contrarrazões da Defesa –, que
concluíram pela absolvição dos réus. De todo modo, antes de afastar as teses nela
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
10/22
expressas, necessário um esclarecimento.
Refuto, in casu, os eufemismos para nomear os atos praticados pelos
réus como ações razoáveis ou meras brincadeiras, alcunhadas de “comemoração
informal”, “ato solene privado”, “batismo” ou “batizado”. Inconteste a prática de
“trote” pelos réus em desfavor das vítimas e, sobre isso, cumpre transcrever o Ofício
do Comandante do 1º Grupamento de Engenharia a respeito da vedação de “trotes”
na respectiva Unidade:
a. de início, importante registrar que o Comando do 1º Grupamento de
Engenharia não tolera, não permite, não aceita e não fomenta condutas
praticadas por militares, em área sob a Administração Militar, que possam
ofender a integridade física, a honra, a moral, os bons costumes e, sobretudo, os
pilares constitucionais da hierarquia e disciplina;
b. nesse sentido, esclareço que, por meio da Portaria nº 147, de 3 de dezembro de
2018, do Comandante de Operações Terrestres, implementou-se, no âmbito do
Exército, o Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), anexo,
no qual apregoa no item 9.3.3 que, no contexto da atividade militar, é inaceitável
qualquer tipo de amadorismo, brincadeira, trote ou qualquer outra atitude que
ofenda, denigra e humilhe a integridade física e mental do militar;
c. em complementação às orientações emanadas por meio do SIMEB, este
Comando, ao elaborar a Diretriz de Comando para o Biênio 2020/2021, também
anexa, teve a preocupação de consignar, expressamente, que deverão ser coibidas
severamente quaisquer atitudes, expressões, ordens ou procedimentos que afetem
a dignidade ou a integridade física e moral do subordinado, conforme se
depreende da letra "a", do item 4 da mencionada Diretriz; e
d. da mesma sorte, qualquer ato praticado, individual ou coletivamente, inclusive
na hipótese de soldados promovidos, que firam o que preconiza o SIMEB ou a
Diretriz de Comando já mencionados também ferem os costumes desta OM. Nesse
sentido, não são e não serão tolerados e nem permitidos (grifos nossos).
[...]
Do mesmo modo, esta e. Corte reforça que “trotes” são incompatíveis
com o ambiente militar por afrontarem, sobretudo, a disciplina militar e a dignidade
da pessoa humana, segundo atestam os julgados abaixo:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO
DE LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO. ATITUDE
AGRESSIVA DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM
REPROVÁVEL, TROTE COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA VIA
ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 1) A conduta de militar que, de maneira isolada e
violenta, impulsionado por descontrole emocional, desfere soco no rosto de colega
de caserna, a pretexto de prolongar comemoração de licenciamento do Serviço
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
11/22
Ativo, exsurge como agressão caracterizadora de lesão corporal, diante do
resultado produzido. 2) O trote, por vezes realizado no seio da tropa, ainda que
coibido pelos superiores hierárquicos, na sua essência, caracteriza-se por atitudes
perpetradas
coletivamente.
O
contexto
comemorativo
desautoriza
o
engendramento da "brincadeira" descabida, com o escopo de, potencialmente,
sujeitar o ofendido à produção de lesões [...] 5) Recurso defensivo não provido.
Condenação mantida. Unânime (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000031-55.2016.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 20/06/2017, Data de Publicação:
03/07/2017)
APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/2008 NO PROCESSO PENAL
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
MÉRITO. LESÕES CORPORAIS. TROTE. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA
DE
DOLO.
DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Inadmissível que a prática de tapas, pauladas,
chineladas, golpes com a lateral de facão, depilação com lâmina de barbear de
forma enérgica, causando lesões na pele, e com aplicação de ferro de passar
roupas, resultando em queimaduras nas costas, nádegas e panturrilha,
finalizando com a aplicação de soro, sal e álcool nas lesões, seja vista como mera
brincadeira. O fato de as lesões terem ocorrido durante um "trote" não afasta a
ilicitude do ato praticado. Ao contrário, tais ações são danosas para os indivíduos
e para a instituição, não podendo, sob qualquer pretexto, serem toleradas,
mormente no âmbito das Forças Armadas, onde a disciplina é um dos
sustentáculos, e exemplos dessa natureza têm efeitos devastadores no seio da
tropa [...]. Recurso não provido. Decisão unânime (grifo nosso). (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000019-27.2012.7.02.0102. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
14/10/2014, Data de Publicação: 31/10/2014)
“Trotes”, com ações violentas e vexaminosas, não podem ser
confundidos com meras brincadeiras ou celebrações e são veementemente
repudiados pelas Forças Armadas e por este e. Tribunal.
Dito isso, cumpre afastar as teses de descaracterização do crime, 1) por
suposta ausência de prevalência da hierarquia de réus sobre as vítimas; 2) por
consentimento dos ofendidos na realização do “trote”; e 3) por falta de intenção dos
acusados de agredi-los, menosprezá-los, humilhá-los ou aviltá-los.
In specie, a hierarquia é notória no contexto de um “trote”, uma vez
que praticado coletivamente por superiores em desfavor de calouros, geralmente,
por meio de rituais violentos, sob o pretexto de comemoração. Não por outro motivo
todos os acusados e ofendidos disseram que os soldados recém-engajados, vítimas
naquele momento, seriam os responsáveis por praticar o próximo “trote” em
desfavor dos novos militares a engajarem-se.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
12/22
Atente-se, aqui, que todos os réus eram superiores hierárquicos
(sargentos, cabos e soldados) em relação às vítimas (soldados recém-engajados).
Ademais, detinham essas últimas conhecimento da superioridade hierárquica, tal
como confirma a prova oral e à vista do desenrolar dos fatos.
A superioridade militar esteve presente durante toda a prática delitiva.
Inicialmente, houve ordem do Cabo de Dia para que as vítimas comparecessem ao
alojamento. E, no decorrer do “trote”, o 3º Sgt LUCAS BATISTA DE
FIGUEIREDO deu ordens para que fosse retirado o cano de PVC do “corredor
polonês” e para que não fosse permitida a participação do Sd Jefferson Hugo do
Nascimento Macário nos atos por estar de serviço naquele momento.
Tais fatos demonstram de forma cabal a ausência de caracterização da
hipótese prevista no art. 47, I, do CPM, e o indevido uso da hierarquia e da
disciplina militares para a prática criminal.
Nessa toada, cito o entendimento do e. Superior Tribunal Militar em
casos similares aos dos autos, conforme as ementas transcritas abaixo:
EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA.
ARTS. 175 E 209 DO CPM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
RECURSO
MINSTERIAL
PROVIDO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. [...]. O fato de ostentarem a
condição de Soldado não impede o reconhecimento da superioridade hierárquica
entre ambos. O Acusado era Soldado Engajado, pertencente ao chamado de
efetivo profissional (EP), e o Ofendido, Soldado Recruta, do chamado efetivo
variável (EV), sendo o primeiro superior hierarquicamente sobre o segundo.
Autoria e materialidade incontestes, tanto pela confissão do Acusado em Juízo
como pelas demais provas dos autos. Condenação que se impõe. Apelo ministerial
provido para condenar o Acusado também nas sanções do art. 175, parágrafo
único, c/c o art. 210, ambos do CPM (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000008-35.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
11/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018)
LESÕES CORPORAIS E OFENSA AVILTANTE A SUBORDINADO. FATOS
OCORRIDOS DURANTE ESTÁGIO BÁSICO DE COMBATENTE DE SELVA,
QUANDO UM CABO, COM A COLABORAÇÃO DE SOLDADOS, INFLINGE
TROTE EM PRAÇA, TENTANDO CORTAR-LHE O CABELO COM FACA, O
QUAL, AO DEBATER-SE DURANTE "BATISMO", VEM A SOFRER LEVES
LESÕES NO COURO CABELUDO. AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OS FATOS
OCORRERAM TRAZEM A CONVICÇÃO DE QUE A CONDUTA MELHOR SE
AJUSTA AO PRECEITO PRIMÁRIO DO ART. 210 DO CPM. RECURSOS
IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 2004.01.049551-7. Relator(a): Ministro(a) HENRIQUE MARINI E
SOUZA. Data de Julgamento: 14/09/2004, Data de Publicação: 28/10/2004)
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
13/22
Inviável, portanto, a tese contida na Sentença de que os réus não se
valeram da hierarquia para a prática criminal.
Outrossim, não merece acolhida a tese de inocorrência dos delitos com
base no consentimento das vítimas.
Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do CPM inserem-se no título
II, do Livro I, da Parte Especial e, por isso, tutelam a autoridade e a disciplina
castrense como bens jurídicos. Em adendo, o sujeito passivo principal de tais delitos
é o Estado, sendo irrelevante o consentimento do ofendido para a configuração
criminosa, como reiterado por esta e. Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA DE LESÃO
CORPORAL. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
NÃO ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONTRA A AUTORIDADE E A
DISCIPLINA MILITAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AGRAVAÇÃO DA PENA EM
PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO
UNÂNIME. O tipo penal do art. 175 do CPM visa tutelar a autoridade, a disciplina
militar e, subsidiariamente, a integridade física do Ofendido. [...]. A análise
acerca da gravidade da conduta deve ser vista sob a perspectiva dos bens tutelados
pela norma penal castrense, que, no caso, são a autoridade e a disciplina militar,
e não sob o único enfoque no Ofendido, sujeito passivo secundário, embora este
também seja afetado com a conduta perpetrada [...]. Apelo conhecido e
parcialmente provido. Decisão unânime (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000039-50.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação: 02/06/2021)
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CPM. I. Não ilide o crime de violência
contra inferior, consistente na prática de "lambas", batida com ripas de madeira
nas nádegas dos recrutas, o fato das vítimas terem se submetido ao castigo por
escolha, ao invés de outra alternativa proposta pelos mais antigos [...]. IV.
Provimento parcial aos apelos dos militares. Negado provimento ao apelo do civil.
Unânime (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000149-
16.2014.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 18/08/2016, Data de Publicação: 01/09/2016)
APELAÇÃO. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. DELITO
CONFIGURADO E PROVADO. PROVIMENTO. Na exata dicção do preceito
primário do artigo 176 do CPM, o crime imputado ao Acusado consiste em
"Ofender inferior, mediante ato de violência que, por sua natureza ou pelo meio
empregado, se considere aviltante". Como sugere a sua própria localização na
estrutura do CPM - ou seja, dentro do conteúdo do Título II, do livro I, da Parte
Especial - o crime de Ofensa aviltante a inferior inscreve-se no rol daqueles que
priorizam, como bens sob a tutela penal, a autoridade e a disciplina militares.
Nesse passo, no crime em questão, na qualidade de sujeito passivo principal estão
as próprias instituições militares e, na de secundário, o militar que foi alvo da
ofensa perpetrada pelo superior, por meio de ato ou de atos de violência aviltante.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
14/22
Ademais, como bem leciona o sempre lembrado professor Celso Lobão, a "lei
refere-se à violência cometida de forma a atingir o subordinado em sua honra
especial de militar e de pessoa humana, sendo irrelevante que o ofendido
considere-se ou não aviltado, nem que o ato tenha sido cometido com animus
jocandi ou outra motivação" (in Direito Penal Militar, 3ª ed, 2006, Ed. Brasília
Jurídica, Brasília/DF, p. 202). In casu, o acervo probatório é robusto e
suficientemente amplo a denotar, sem sombra de dúvida, que o Acusado procedeu
exatamente conforme descrito na Exodial, incursionando, assim, no tipo penal
recortado no artigo 176 do CPM. Provimento do Apelo do MPM. Decisão Unânime
(grifo
nosso).
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000035-
67.2013.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data
de Julgamento: 04/08/2015, Data de Publicação: 21/08/2015)
A síntese jurisprudencial é não possuir a vítima disponibilidade dos
bens jurídicos tutelados pelas normas penais em questão, motivo pelo qual o crime
se consuma com a realização das condutas, mesmo que consentidas.
Oportuno frisar que a integridade física é protegida pelos dispositivos
mencionados, mas de forma secundária. E, para delitos em que dita proteção é
prioridade, a integridade física só pode ser encarada como um bem relativamente
disponível se não atentar contra a moral e os bons costumes, tal como ocorre na
conduta daqueles que procuram profissional especializado para a colocação de
adornos. Ora, não é essa a situação dos autos, sendo inaplicável a tese de
afastamento dos crimes por consentimento das vítimas.
Por fim, inviável o argumento de falta de intenção dos agentes de
ofenderem, menosprezarem, humilharem ou aviltarem as vítimas.
A afirmação dos réus de inexistência do dolo em humilhar os
ofendidos não se coaduna com as demais declarações em Juízo. Os acusados foram
francos ao dizerem que o ato de lançar detergente e de esfregar vassouras nos corpos
dos ofendidos teve como finalidade “tirar o cheiro de EV”.
Tal declaração dos agentes de que não buscavam humilhar as vítimas é
incompatível com o escárnio da finalidade de “tirar o cheiro de EV” e com o
lançamento de detergente e a esfrega de vassouras. Não por outro motivo o ofendido
Sd Rafael de Carvalho Targino relatou ter se sentido humilhado com as ações dos
acusados. Por óbvio, o objetivo pronunciado de “tirar o cheiro de EV” é
sobejamente vexatório e comprova o elemento subjetivo específico do tipo penal.
Ad argumentandum, mesmo que se considerasse a intenção de celebrar
e de unir os militares por meio de ações aviltantes em um “trote” como uma
finalidade legítima, tal motivação seria insuficiente para afastar o crime contido no
art. 176 do CPM. Conforme entendimento deste e. Tribunal Castrense, o crime se
configura inclusive em casos em que o objetivo e o meio forem legítimos, mas
humilhantes, in verbis:
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
15/22
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 176 DO CPM. OFENSA AVILTANTE A
INFERIOR.
ATO
DE
VIOLÊNCIA.
CARÁTER
AVILTANTE.
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
CONFIGURADO
E
PROVADO.
APELO
DESPROVIDO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA.
O
acusado
que
procede,
propositalmente e por diversas vezes, o contato físico de seu coturno contra o
coturno do Ofendido, na presença de toda a tropa, pratica ato de violência a que
se refere o art. 176 do CPM, uma vez que ele volta-se não ao comprometimento da
integridade física da vítima, mas ao de sua integridade moral. Reveste-se de
caráter aviltante o ato de rastejar, no interior do rancho, durante uma refeição, na
presença dos pares, como maneira de repreensão de comportamento. Age com dolo
o acusado que, de forma livre e consciente, destaca militar do restante da tropa,
impõem-lhe a obrigação de rastejar na frente dos demais, que se alimentavam, e
desfere-lhe diversos chutes. Não exclui o dolo do agente o fato de a prática
criminosa se dar com o fim de alcançar objetivo legítimo, que, sempre, deve ser
perseguido por meio igualmente legítimo. Apelo defensivo desprovido por maioria
(grifo
nosso).
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000355-
97.2020.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 02/12/2020)
Logo, configuradas as práticas delitivas previstas nos arts. 175 e 176,
ambos do CPM, a condenação é medida de rigor.
Passo, então, à dosimetria sancionatória, realizando-a inicialmente em
relação ao Sgt LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO e, em seguida, em relação aos
demais condenados, pelos motivos que serão apresentados a seguir.

1. Sgt LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO

Quanto ao crime previsto no art. 175 do CPM e analisando as
circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que o réu é primário, com bons
antecedentes. Inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente,
portanto, fixo a pena-base para esse réu em 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante contida no art. 53, § 2º, inciso I,
do CPM, diante da coordenação dos crimes por esse militar em relação aos demais
condenados. Essa coordenação é comprovada pelas ordens de interrupção do uso do
cano PVC aos demais e de negativa de participação do Sd Macário no “trote”.
Assim, aplico a fração de 1/5 (um quinto), com base no art. 73 do CPM, resultando a
pena em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a
incidir na espécie. Estabeleço a pena definitiva ao réu em 3 (três) meses e 18
(dezoito) dias de detenção.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
16/22
Por fim e ao contrário do que pretende o recorrente, não aplico ao caso
em apreço o concurso informal impróprio.
Nas palavras de Rogério Sanchez Cunha
1:
No concurso formal imperfeito, o agente pratica uma única conduta, entretanto
seu objetivo é provocar dois ou mais crimes. Por haver desígnios autônomos, as
penas deverão ser somadas, aplicando-se a mesma regra do concurso material de
delitos (grifo nosso).
Por sua vez, a continuidade delitiva é um benefício legal (uma ficção
jurídica) que somente incide quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, de lugar, de maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subsequentes ser considerados como continuação do primeiro (art. 80 do CPM).
As condutas praticadas contra os cinco réus ocorreram por meio de
mais de uma ação e em um mesmo contexto fático – com condições de tempo, de
lugar e de maneira de execução semelhantes – contra vítimas diferentes. Tais
circunstâncias caracterizam o crime continuado.
Frise-se que a existência de vítimas diversas não exclui a hipótese de
continuidade delitiva, o que já foi reiteradamente decidido pelo e. Superior Tribunal
de Justiça, exemplificado pelos julgados a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CONCUSSÃO. CRIMES PRATICADOS CONTRA CINCO VÍTIMAS DIFERENTES.
CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. [...] 2. O fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas
diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente
quando os atos tiverem sido praticados no mesmo contexto fático (AgRg no REsp
1359778/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em
10/03/2015, DJe 26/03/2015). Precedentes. [...] 4. Agravo regimental não provido
(grifo nosso). (AgRg no AREsp n. 1.859.361/SC, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
VÍTIMAS
DIFERENTES.
POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
[...] o fato de os crimes haverem sido praticados contra vítimas diversas não
impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos
houverem sido cometido no mesmo contexto fático" (REsp n. 1.392.421/MG,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
15/8/2017, DJe 31/8/2017) [...] 3. Agravo regimental desprovido (grifo nosso).
(AgRg no REsp n. 1.456.541/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.)
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
17/22
Portanto, por se tratar de crime continuado, há de se usar o critério da
exasperação apenatória firmado no art. 71, caput, do CPB, aplicando o aumento de
1/3 (um terço) em virtude da quantidade de crimes consumados (5 crimes cometidos
contra cada uma das cinco vítimas). Desse modo, estabeleço a pena definitiva em 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.
Quanto ao crime previsto no art. 176 do CPM e analisando as
circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico ser o réu primário, com bons
antecedentes. Bem assim, não há circunstâncias judiciais que devem ser valoradas
negativamente, pelo que fixo a pena-base para esse réu em 6 (seis) meses de
detenção.
Na segunda fase, presente a agravante contida no art. 53, § 2º, inciso I,
do CPM, diante da coordenação dos crimes por esse réu em relação aos demais
condenados militares. Essa coordenação é comprovada pelas ordens de interrupção
do uso do cano PVC aos demais e de negativa de participação do Sd Macário no
“trote”. Assim, aplico a fração de 1/5 (um quinto), com base no art. 73 do CPM,
resultando a pena em 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.
Na terceira fase, ausentes as causas de aumento ou de diminuição de
pena a incidir na espécie. Estabeleço, pois, a pena definitiva ao réu em 7 (sete)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.
Por se tratar de crime continuado, utilizo o critério da exasperação das
penas firmado no art. 71, caput, do CPB, aplicando o aumento de 1/3 (um terço) em
virtude da quantidade de crimes consumados (5 crimes, cometidos contra cada uma
das cinco vítimas). Desse modo, estabeleço a pena definitiva em 10 (dez) meses e
12 (doze) dias de detenção.
Por fim, registro não ser possível aplicar o concurso formal impróprio
ou a continuidade delitiva entre os crimes de violência contra inferior e de ofensa
aviltante a inferior, como pretendem, respectivamente, recorrente e recorrido.
No caso, os delitos foram de espécies diferentes, são previstos em tipos
distintos e as condutas e maneiras de execução foram diversas, com o “esfregaço”
configurando a prática de ofensa aviltante a inferior e o “corredor polonês”, o crime
de violência contra inferior.
Nessa toada, no âmbito da dogmática penal comum, prevalece o
entendimento de que os crimes insculpidos em tipos diversos não podem ser
considerados da mesma espécie. A respeito, extraem-se, das Edições n° 17 e 20 da
Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, os seguintes entendimentos
consolidados acerca da continuidade delitiva:
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
18/22

Edição nº 17, tese n° 4) A continuidade delitiva não pode ser reconhecida quando
se tratarem de delitos cometidos com modos de execução diversos.
Acórdãos: AgRg no HC 184814/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, Julgado em 07/11/2013,DJE 21/11/2013; HC 223711/SP, Rel. Ministra
MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA
TURMA, Julgado em 23/04/2013,DJE 25/04/2013; AgRg no REsp 1154442/RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 18/10/2012,DJE
24/10/2012; AgRg no REsp 1120946/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 28/02/2012,DJE 14/03/2012; HC
150719/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
Julgado em 22/11/2011,DJE 05/12/2011; AgRg no HC 189961/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 06/10/2011,DJE
14/11/2011.

Edição nº 17, tese nº 10) A Lei n. 12.015/09, ao incluir no mesmo tipo penal os
delitos de estupro e atentado violento ao pudor, possibilitou a caracterização de
crime único ou de crime continuado entre as condutas, devendo retroagir para
alcançar os fatos praticados antes da sua vigência, por se tratar de norma penal
mais benéfica.
Acórdãos: HC 236713/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado
em 10/12/2013, DJE 03/02/2014; HC 211273/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 29/08/2013, DJE 12/09/2013; HC
222041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em
26/02/2013, DJE 12/03/2013; HC 203695/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012, DJE 12/09/2012.

Edição n° 20, tese nº 1) Para a caracterização da continuidade delitiva, são
considerados crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal.
Acórdãos: HC 240630/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado
em 04/02/2014, DJE 17/02/2014; HC 162672/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 28/05/2013, DJE 06/06/2013; HC
224395/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
Julgado em 15/12/2011, DJE 03/02/2012; HC 144771/MS, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 22/11/2011, DJE
06/02/2012.

Edição n° 20, tese nº 4) Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os
crimes de roubo (art. 157 do CP) e de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do
CP) porque apesar de serem do mesmo gênero não são da mesma espécie.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
19/22
Acórdãos: HC 240630/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado
em 04/02/2014,DJE 17/02/2014; REsp 1008517/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 07/11/2013,DJE 26/11/2013; HC
223711/SP,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, Julgado em 23/04/2013,DJE
25/04/2013; AgRg no REsp 961928/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 08/02/2011,DJE 28/02/2011; HC 098307/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 01/04/2008,DJE
02/06/2008; REsp 1084296/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, Julgado em 10/09/2009, DJE 13/10/2009.

Edição n° 20, tese nº 5) Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os
crimes de roubo (art. 157 do CP) e de extorsão (art. 158 do CP), pois são infrações
penais de espécies diferentes.
Acórdãos: HC 240630/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado
em 04/02/2014,DJE 17/02/2014; REsp 1008517/RS,Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 07/11/2013,DJE 26/11/2013; HC
223711/SP,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, Julgado em 23/04/2013, DJE
25/04/2013; AgRg no REsp 961928/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 08/02/2011,DJE 28/02/2011; HC 098307/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 01/04/2008,DJE
02/06/2008; REsp 1084296/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, Julgado em 10/09/2009,DJE 13/10/2009 (grifos nossos).
Esse mesmo entendimento é aplicado no âmbito penal especializado,
conforme o posicionamento desta e. Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CIVIL.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INGRESSO CLANDESTINO.
PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO DO APELO DO PRIMEIRO CORRÉU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SITUAÇÃO NÃO
CONFIGURADA. CONCESSÃO DO SURSIS. MÉRITO DO APELO DO
SEGUNDO CORRÉU. COLABORAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR. ATO JURÍDICO BILATERAL. AUSÊNCIA
DE ACORDO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE DELITO ASSOCIATIVO DE
AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CRIMES
DA MESMA ESPÉCIE. NÃO OCORRÊNCIA. [...] A continuidade delitiva é um
benefício legal (uma ficção jurídica) que somente se aplica quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como continuação do
primeiro (art. 80 do CPM). No caso, os delitos foram de espécies diferentes e são
previstos em tipos distintos (corrupção passiva e corrupção ativa) e as maneiras
de execução foram diversas, até porque se tratou de condutas bem distintas uma
das outras (na corrupção passiva, o apelante aceitou receber do civil vantagem
ilícita; enquanto na corrupção ativa, ele ofereceu dinheiro aos colegas da caserna
para permitirem o acesso à embarcação). No âmbito penal especializado, crimes
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
20/22
da mesma espécie não se confundem com crimes da mesma natureza, uma vez
que aqueles têm que constar do mesmo dispositivo legal, enquanto estes podem
ser previstos em dispositivos diversos, desde que apresentem caracteres
fundamentais comuns, conforme o § 5º do art. 78 do CPM. Recurso do primeiro
apelante parcialmente provido. Decisão unânime. Recurso do segundo apelante não
provido. Decisão por maioria (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000241-95.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 17/12/2019,
Data de Publicação: 14/04/2020)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA OU CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRÁTICA DE DIVERSAS CONDUTAS EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM
CONCURSO MATERIAL. PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA DE VOTOS. [...].
Por fim, considerando a prática de crimes distintos e autônomos, quais sejam: as
oito falsificações em Guias de transferência do SINARM para o SIGMA e as oito
falsificações em processos para emissão de Certificado de Registro, deve ser
aplicada a regra do concurso material, com a somatória das penas, na forma do
disposto no art. 79 do CPM. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria
(grifo
nosso).
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000601-
30.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)
Daí, por serem delitos autônomos e que resultaram de ações distintas,
somente é cabível o cúmulo material ao caso em apreço. Oportuno frisar que tal
caracterização não ocasiona prejuízo ao réu, uma vez que o concurso formal
pretendido pelo Ministério Público Militar surtiria os mesmos efeitos no quantum da
pena. Ambos os crimes possuem previsão de pena de detenção e, nos termos do art.
79 do CPM, “[...] se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de
todas [...]”.
Assim, somando-se as penas de ambos os delitos, fixo a sanção
definitiva em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção.
Converto a pena do réu em prisão, ex vi do art. 59 do mesmo Códex e
concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Por preencher os requisitos legais do
art. 84 do CPM, defiro-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos para
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea
a, e com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da
Execução.

2. ARNOLD GODOI FONSECA DA SILVA, JOALISSON PEREIRA DA
SILVA, BRUNNO ASHLEY DOS SANTOS COSMO, FABRÍCIO JOSÉ
COSTA SILVA, WILSON MARTINS DA SILVA, VINICIUS HIGO BARROS
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
21/22
GONZAGA, IZIBRYANNER IZIDRO DA SILVA E JOÃO VICTOR DIAS
FERREIRA

Quanto ao crime previsto no art. 175 do CPM e analisando as
circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que os réus são primários, com bons
antecedentes. Bem assim, não há circunstâncias judiciais que devam ser valoradas
negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.
Inexistindo agravantes, permanece, na segunda fase, estática a pena.
Na terceira fase, ausentes as causas de aumento ou de diminuição da
sanção a incidir na espécie. Estabeleço, pois, a pena definitiva aos réus em 3 (três)
meses de detenção.
Por se tratar de crime continuado, pelos motivos já expostos, utilizo o
critério da exasperação das penas firmado no art. 71, caput, do CPB, aplicando o
aumento de 1/3 (um terço) em virtude da quantidade de crimes consumados (5
crimes, cometidos contra cada uma das cinco vítimas). Desse modo, estabeleço a
pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção.
Quanto ao delito previsto no art. 176 do CPM e analisando as
circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que os réus são primários, com bons
antecedentes. Não há circunstâncias judiciais que devem ser valoradas
negativamente, assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Inexistindo agravantes, permanece, na segunda fase, estática a pena.
Na terceira fase, inexiste causas de aumento ou de diminuição de pena
a incidir na espécie. Estabeleço, então, a pena definitiva aos réus em 6 (seis) meses
de detenção.
Por se tratar de crime continuado, utilizo o critério da exasperação das
penas firmado no art. 71, caput, do CPB, aplicando o aumento de 1/3 (um terço) em
virtude da quantidade de crimes consumados (5 crimes, cometidos contra cada uma
das cinco vítimas). Fixo, assim, a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção.
Somando-se as penas de ambos os delitos, pelos motivos
anteriormente mencionados, estabeleço a sanção definitiva em 1 (um) ano de
detenção.
Converto as penas de todos os réus em prisão, ex vi do art. 59 do
mesmo Códex e concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade. Por preencherem
os requisitos legais do art. 84 do CPM, defiro-lhes o benefício do sursis pelo prazo
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/05/2023, 23:35
:: 40001351338 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4334f022cdb0690...
22/22
de 2 (dois) anos, para cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM,
com exceção da alínea a, e com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
Recurso ministerial, para condenar o réu LUCAS BATISTA DE FIGUEIREDO
como incurso nas sanções do art. 175 do CPM, em continuidade delitiva, e do art.
176, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CPB, ambos os crimes em
concurso material, na forma do art. 79 do CPM, à pena de 1 (um) ano, 3 (três)
meses e 6 (seis) dias de detenção, convertida em prisão, ex vi do art. 59 do CPM,
com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, para cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, com
exceção da alínea a, e com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante
o Juízo da Execução; e para condenar os réus ARNOLD GODOI FONSECA DA
SILVA, JOALISSON PEREIRA DA SILVA, BRUNNO ASHLEY DOS
SANTOS COSMO, FABRÍCIO JOSÉ COSTA SILVA, WILSON MARTINS
DA SILVA, VINICIUS HIGO BARROS GONZAGA, IZIBRYANNER IZIDRO
DA SILVA e JOÃO VICTOR DIAS FERREIRA, como incursos nas sanções do
art. 175 do CPM, em continuidade delitiva, e do art. 176, em continuidade delitiva,
na forma do art. 71 do CPB, ambos em concurso material, na forma do art. 79 do
CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, convertida em prisão, ex vi do art. 59 do
CPM, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, para cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM,
com exceção da alínea a, e com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução.
Brasília, 2 de maio de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351338v4 e
do código CRC 48d74044.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/5/2023, às 17:7:25
1. CUNHA, Rogério Sanchez. Manual de Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120). 8ª. ed. rev., ampl. e atual.
Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 629.
7000646-29.2022.7.00.0000
40001351338 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR